Tribunal: CARF
Processo: 11610.019278/2002-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.019278/2002-69
ACÓRDÃO
1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLABIN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
PRELIMINAR DECADÊNCIA DOS DÉBITOS CONTROLADOS NO PRESENTE
PROCESSO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA
PERÍODO ANTERIOR Á VIGÊNCIA DA LEI 10.833/03.
Necessário lançamento de ofício para exigência de valor declarado em
DCTF como quitado por meio de compensação posteriormente não
homologada, quando a compensação foi efetuada sob a égide do artigo 90
da MP 2.158-35/2001, antes do advento da Lei 10.833/03, uma vez que o
pedido de compensação ou a declaração de compensação não se
constituíam em documentos hábeis à confissão de dívida
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência dos débitos controlados no processo, dando provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 3658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 16-51.966
da 4a Turma da DRJ/SP1, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, para reconhecer os seguintes valores:

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição e de diversas Declarações de
Compensação - DCOMP, por meio das quais a Interessada pretende utilizar-se de
créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ e de CSLL apurados em empresas
por ela incorporadas.
Das DCOMP tratadas no despacho decisório (fls. 333/351), constam os seguintes
débitos:
Fl. 3659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
3

Fl. 3660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
4

A Autoridade Administrativa deferiu parcialmente o pedido de restituição de fl. 03
e homologou parcialmente as compensações de débitos declaradas, nos seguintes
termos:
“­PEDIDO DE RESTITUIÇÃO COM COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E DE
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL (sic), APURADOS EM DIRPJ DE EMPRESAS INCORPORADAS,
COM OUTROS DÉBITOS DA INCORPORADA.
Ementa: Os saldos negativos de IRPJ e de base de cálculo negativa de CSLL (sic)somente são passíveis
de restituição quando demonstrado de forma inequívoca a sua existência e liquidez.
Cabe ao solicitante a comprovação da procedência do pleito, mediante a apresentação dos
elementos documentais dentre os quais se destacam os demonstrativos de cálculo do valor
pleiteado, os comprovantes de retenção na fonte e dos recolhimentos antecipados a título de
estimativa, bem como a descrição e documentos comprobatórios das operações efetuadas, excluídas
ou adicionadas ao lucro líquido, para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido.
Fl. 3661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
5
Não comprovada a existência dos créditos, nem obedecidas as formalidades legais.
PEDIDO DEFERIDO PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA PARCIALMENTE.
(...)
Inicialmente, deve ser ressaltado que a apreciação do direito creditório pretendido está apoiado
exclusivamente nas demonstrações financeiras das empresas envolvidas, constantes das respectivas
declarações de imposto de renda, e nos dados incluídos nos arquivos eletrônicos da SRF.
A contribuinte não juntou ao seu pedido qualquer documento contábil ou fiscal, comprobatório do
direito alegado, devendo ser observado que cabe ao solicitante a comprovação da procedência do
pleito, mediante a apresentação dos elementos documentais, dentre os quais se destacam os
demonstrativos de cálculo do valor pleiteado, os comprovantes de retenção na fonte e dos
recolhimentos antecipados a título de estimativa, bem como a descrição e comprovação das
operações que influem de modo relevante na apuração do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro, cuja validade não pode ser presumida apenas em face dos dados constantes das suas
declarações de ajuste.
No que diz respeito ao imposto de renda retido na fonte, em todos os casos analisados, verificou-se
que a interessada não apresentou os necessários Informes de Rendimentos, como determina
expressamente o artigo 815 do Regulamento do Imposto de Renda/99, aprovado pelo Decreto n°
3.000, que reza "As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua declaração o
retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente com uma das vias do documento
fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).
Por essa razão, quanto aos valores retidos, tomou-se por parâmetro, os montantes informados nas
Declarações de Imposto de Renda na Fonte - DIRF, registradas na SRF.
Da mesma forma, procedeu a interessada quanto à estimativa recolhida ou compensada. Não foram
encontradas as fontes de crédito, das quais se utilizou, para extinguir as estimativas devidas em cada
período, conforme informado nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTF.
A contribuinte também não demonstrou estar sob o amparo de tutela jurisdicional que a autorize a
efetuar compensações de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social sobre o lucro, nas
suas atividades gerais, acima do limite de 30%, nos termos dos artigos 15 da Lei n° 9.065/95 e 58 da
Lei n° 8.981/95.
Foi ainda detectado em suas DIPJ's que, em alguns períodos, foi excluída do lucro liquido para fins de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL a Reversão de Saldos de Provisões não
Dedutíveis, sem que tenha informado na Demonstração do Resultado, na linha reservada para a
receita de Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais, qualquer valor compatível com a
exclusão efetuada, observando-se, ainda, que no exercício anterior respectivo, não foi possível
identificar a adição ao lucro liquido para fins de apuração do lucro real de provisões não dedutíveis,
em valores compatíveis com os excluídos no exercício posterior.
Deve ser mencionado, ainda, que as empresas analisadas registraram como despesas, variações
monetárias passivas, em valores expressivos, sem demonstrarem ter atendido aos requisitos
impostos na MP1858 - 10/99, artigo 30, que dispõe que devem ser consideradas para fins de
apuração do imposto de renda e da contribuição social as variações monetárias passivas a serem
reconhecidas quando da liquidação da correspondente operação.
A interessada deixou de informar qual foi a opção que adotou quanto ao reconhecimento dessas
despesas, como forma de justificar a sua não adição ao lucro liquido para fins de apurar o lucro real
e a base de cálculo da CSLL.
Feitas as devidas ressalvas, passa-se a examinar a consistência dos créditos, de que se diz detentora
a incorporadora, separadamente para cada incorporada.
1)
Empresa INDÚSTRIAS KLABIN DE PAPEL E CELULOSE S/A
Fl. 3662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
6
CNPJ 60.484.797/0001-71
Crédito Pleiteado Saldo negativo de IRPJ de R$1.775,23,
Ano calendário 2001
- A empresa apurou o lucro nesse ano-calendário pela modalidade do lucro real anual,
apresentando a DIPJ com base em balanço patrimonial levantado no dia 28 de dezembro, em
razão da incorporação sofrida;
­ O resultado do período foi de prejuízo fiscal no valor de R$5.397.389,34;
- Como levantou balancetes de suspensão durante todo o ano-calendário, não recolheu
antecipadamente qualquer parcela a titulo de estimativa;
- Sofreu retenção na fonte de R$1.775,23, comprovado em DIRF (fl. 40) que, em decorrência do
resultado fiscal negativo do ano, tornou-se passível de restituição, nos termos do artigo 165 do
Código Tributário Nacional;
- Excluiu do lucro líquido para fins de apuração do lucro real R$110.000,00, de "Reversão de
Saldos das Provisões Não Dedutíveis" (25, ficha 09), enquanto na linha 29 da ficha 06A, da
DIPJ/2001, não informou qualquer valor a título de reversão dos saldos das provisões
operacionais;
- No ano anterior, não efetuou qualquer adição ao lucro líquido para fins de apuração do lucro
real, com essa rubrica.
Conclusão: Embora a operação mencionada nos itens logo acima não esteja revestida dos requisitos
necessários à sua aceitação pela SRF, o saneamento da irregularidade não deve afetar o direito
pleiteado, que reduziria somente o prejuízo fiscal declarado, de forma que será proposto o
reconhecimento do direito creditório.
2)
Empresa KLABIN EXPORT S/A
CNPJ 58.246.406/0001-39
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$1.637.068,63
Ano calendário 2001
- Apresentou DIPJ, com base no lucro real anual, cujo resultado fiscal foi positivo de
R$7.394.552,30, com imposto devido de R$264.479,39 (fl.56);
- O saldo negativo apurado é composto dos pagamentos por estimativa e de imposto de renda
retido na fonte, nos valores respectivos de R$1.270.046,65 e R$685.810,11, totalizando
R$1.955.856,76;
- A estimativa devida no ano foi compensada com o imposto de renda retido na fonte, com
exceção do mês de março, cuja DCTF informa ter sido parcialmente recolhida com IRRF
(R$88.090,84) e compensada sem Darf (R$238.400,94);
­ A origem do crédito utilizado na compensação acima não foi localizada;
- A empresa compensou prejuízos fiscais acima de 30% do lucro real (fl. 55);
- Foi excluída do lucro líquido para fins de apuração do lucro real R$5.244.508,37, sob o título de
"Reversão de Saldos das Provisões Não Dedutíveis" (25, ficha 09), enquanto na linha 29 da ficha
06A, da DIPJ/2001, não registrou a receita da reversão dos saldos das provisões operacionais;
- No ano anterior, adicionou ao lucro líquido para fins do lucro real provisões não dedutíveis no
valor de R$1.970.946,81; ­ Foram declaradas na rubrica "Variações Monetárias Passivas" (linha
32 da ficha 06A) R$151.992.153,80;
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
7
- O procedimento deve ser demonstrado pela contribuinte, em face da opção estabelecida na
MP n° 1858-10/99, artigo 30, já que a sua observância influi de modo relevante na apuração do
lucro real.
Conclusão: O direito creditório aduzido carece de liquidez e certeza, uma vez que as irregularidades
acima descritas, não justificadas pela contribuinte em seu pedido, afetam o saldo negativo apurado
de modo relevante e, sendo assim, não será proposto seu reconhecimento.
3)
Empresa KLABIN EXPORT S/A
CNPJ 58.246.406/0001-39
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$1.322.248,78
Base Negativa de CSLL de R$115.352,53
Ano-calendário 2000
­ A empresa apresentou DIPJ/2001, com base no lucro real anual;
- Levantou balancetes de suspensão todos os meses calendários, ficando obrigada a recolher
estimativa apenas no mês de agosto de 2000, a qual compensou com IRRF (fl. 98);
- Teve prejuízo fiscal no valor de R$6.023.399,79
- O saldo negativo de IRPJ é composto das seguintes parcelas
Estimativa: 591.163,43 (IRRF compensado)
IRRF: 731.085, 35
Total: 1.322.248,78
- O imposto de renda retido na fonte, de R$1.152.417,89 (fl.102), registrado em DIRF, não
guarda consonância com o declarado pela empresa;
- Foi excluída do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, na linha 25, da ficha 09A,
R$2.553.176,42 a título de reversão de saldos das provisões não dedutíveis (fl. 94), sem
informar na linha 29 a ficha 06A a receita de reversão dos saldos das provisões operacionais (fl.
90);
- A empresa não comprovou sua opção, relativa às variações monetárias passivas, declaradas
no valor de R$36.645.241,34, tanto para o fim de apuração do lucro real como da base de
cálculo da CSLL (fl. 90).
Conclusão: O crédito alegado não se configura um direito líquido e certo, passível de ser restituído e
compensado, uma vez que as irregularidades apontadas, não devidamente afastadas pela
interessada, influem no resultado fiscal obtido no ano de modo relevante, motivo pelo qual não será
proposto seu reconhecimento.
4)
Empresa KLABIN EXPORT S/A
CNPJ 58.246.406/0001-39
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$101.552,78
Ano-calendário 1999
- A empresa apresentou DIPJ/2000, com base no lucro real anual,
- Levantou balancetes de suspensão em todos os meses calendários (sic), ficando obrigada a
recolher estimativa em outubro, novembro e dezembro, totalizando R$429.164,52 (vide DCTF
de fls. 122/128)
- Teve lucro real de R$5.963.799,92 e imposto a pagar à alíquota de 15%, no valor de
R$894.569,99 e adicional de R$572.379,99, totalizando R$1.466.949,98 (fl. 16);
Fl. 3664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
8
- O saldo negativo que deseja reaver decorreu da compensação entre imposto devido e
recolhidos por estimativa e retido na fonte, a saber
Estimativa declarada: R$1.466.949,98
IRRF: R$101.552,78
- Declara estimativa de R$1.466.949,98, mas nas DCTF's declarou um total de R$429.174,52,
integralmente compensado com créditos, cuja origem não demonstra (fls. 122/128);
- Excluiu do lucro líquido a reversão dos saldos das provisões não dedutíveis, sem a
contrapartida devida na ficha 06A, linha 29, no valor de R$32.241,00 (fl. 112).
Conclusão: Não se reveste o crédito alegado dos requisitos de liquidez e certeza, pela mesma
razão de que as irregularidades não afastadas pela interessada em seu pedido influem de forma
relevante no resultado fiscal do período e no montante de imposto de renda a pagar. Não será
proposto seu reconhecimento.
5)
Empresa: KLABIN S/A
CNPJ 59.368.100/0001-18
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$16.934.580,23
Ano-calendário 2001
- A empresa apresentou DIPJ com base no lucro real anual, levantando balancetes de suspensão
em todos os meses calendários (sic), ficando obrigada à estimativa somente no mês de
dezembro, no valor de R$296.607,47, que compensou com o imposto de renda retido na fonte
(fl. 155);
- A empresa apurou seu lucro pela legislação pertinente às atividades em geral e à atividade
rural
- Teve prejuízo fiscal nas atividades em geral no valor de R$46.045.324,36 e lucro real na
atividade rural de R$51.380.138,14 (fl.153). O prejuízo fiscal foi integralmente compensado com
o resultado positivo obtido na atividade rural, sendo o lucro real final de R$1.313.965,04 (fl.
154);
- O saldo negativo pleiteado compõe-se de:
IRRF: 16.934.580,23
Estimativa: 296.607,47
- O IRRF informado em DIRF alcança R$14.567.473,32 (fl. 157), divergente, portanto, do valor
declarado;
- As receitas financeiras informadas em DIRF somam R$73.024.088,24, contra R$28.489.574,73
(linha 20) - Variações monetárias ativas e R$27.727.294,46 mais R$415.935,33 da atividade
rural (linha 24) - Outras Receitas Financeiras, da ficha 064 informadas em sua DIRPJ;
- Excluiu do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, sob a rubrica de Reversão de
Saldos de Provisões Não Dedutíveis, R$39.536.510,67 nas atividades em geral e R$
1.413.642,60, na atividade rural, sem a necessária contrapartida a ser informada na linha 29,
da ficha 06A (fls. 147 e 152);
- Como nas outras empresas, adotou o mesmo procedimento com relação às variações
monetárias passivas, cujo valor total foi de R$255.088.003,23, não demonstrando a opção
adotada (fl. 147).
Conclusão: As irregularidades verificadas não permitem assumir a presunção de liquidez e
certeza do crédito pleiteado, conforme esclarecimentos acima, de forma que não será proposto
o reconhecimento do crédito requerido.
Fl. 3665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
9
6)
Empresa KLABIN S/A
CNPJ 59.368.100/0001-18
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$ 5.245.946,76
Base de Cálculo Negativa (sic) de CSLL de R$ 1.327.476,90
Ano-calendário 2000
- Apresentou DIPJ com base no lucro real anual, levantando balancetes de suspensão em todo
ano­calendário;
- Teve lucro real, após a compensação com prejuízos de anos anteriores no valor
R$59.355.010,20, com imposto de renda a pagar, à alíquota de 15%: R$8.903.251,53 e
adicional de R$5.911.501,02, totalizando R$14.814.752,55 (fls. 177 e 182);
­ A CSLL apurada foi de R$4.414.802,05;
- O saldo negativo de IRPJ é composto de:
IRRF: 553.040,74
Estimativa: 18.974.503,27
Segundo dados constantes das DCTF's (fls. 205/214), a estimativa devida durante o ano foi de:

- Não foi possível localizar os créditos utilizados nas compensações da estimativa devida,
realizada nos meses de janeiro a agosto;
- O saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício anterior, de R$16.773.872,61, é objeto de
pedido de restituição/compensação, que será analisado mais adiante;
- Excluiu do lucro liquido para fins de apuração do lucro real a titulo de Reversão de Saldos de
Provisões não Dedutíveis, R$30.643.996,58 das atividades em geral e R$1.106.325,19 da
atividade rural, sem a necessária contrapartida na linha 29, ficha 06 (fls. 176 e 177);
- Não demonstrou de forma inequívoca sua opção, concernente ao reconhecimento das
variações monetárias passivas, que alcançaram R$50.109.022,67 (fl. 176), que pode afetar
tanto o lucro real como a contribuição social;
- Quanto à base de cálculo negativa de CSLL, é composta de estimativa no valor declarado de
R$5.742.278,95 (fl. 187);
- As respectivas DCTF's (fls. 217/225) informam que os valores devidos nos meses de janeiro e
fevereiro foram compensados da seguinte forma
Janeiro: integralmente compensado R$1.203.936,52
Fevereiro: Compensado R$574.181,28
Fl. 3666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
10
Recolhido R$672.204,89
- Nos outros meses constam, na DCTF, recolhimentos por Darf,
- Não foi possível apurar os créditos que utilizou para as compensações acima.
Conclusão: Não será proposto deferimento do crédito, com fundamento nos mesmos motivos
acima aduzidos, ou seja, o crédito pleiteado não traduz os requisitos de liquidez e certeza,
imprescindíveis para seu reconhecimento, uma vez que as irregularidades não afastadas pela
contribuinte afetam de forma relevante os saldos negativos reclamados.
7)
Empresa: KLABIN S/A
CNPJ: 59.368.100/0001-18
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$16.773.872,61
Ano-calendário 1999
- Apresentou DIPJ com base no lucro real anual, levantando balancetes de suspensão em todo
ano­calendário;
- Teve prejuízo fiscal na atividade geral de R$7.508.381,81 e lucro real na atividade rural de
R$3.092.707,81, integralmente compensado com parte do prejuízo fiscal apurado no mesmo
exercício (fl. 235);
- O saldo negativo é composto de IRRF que totalizou R$16.773.872,61 e não efetuou qualquer
recolhimento durante o ano por estimativa, levantando balancetes de suspensão (fl. 237);
- O IRRF declarado em DIRF somou R$3.597.400,14 (fl. 238), bem abaixo do declarado;
- Excluiu do lucro líquido para apurar o lucro real, a título de reversão de saldos de provisões
não dedutíveis R$18.782.490,69, na atividade geral e R$291.209,00, na atividade rural, sem a
necessária contrapartida na linha 28, da ficha 07A (fls. 230 e 234).
Conclusão: O crédito requerido carece de liquidez e certeza, conforme esclarecimentos
anteriores, uma vez que as irregularidades manifestas afetam de forma relevante o saldo
negativo que deseja ver restituído/compensado.
8)
Empresa: IGARAS PAPÉIS E EMBALAGENS S /A
CNPJ: 61.399.945/0001-12
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$4.150.022,48
Base de cálculo negativa (sic) de CSLL de R$1.275.434,37
Ano-calendário: 2001
- Apresentou DIPJ com base no lucro real anual, levantando balancetes de suspensão em todo
ano calendário;
- Obteve lucro real no período, no valor de R$24.438.070,72 (fl. 251), integralmente
compensado com prejuízos fiscais, não localizados, uma vez que, em 28.10.2000 (fl. 267),
apresentou DIPJ em razão de incorporação. A informação não consta dos registros cadastrais
da SRF (fl. 246);
­ O saldo negativo reclamado compõe­se de estimativa declarada (fl. 256);
- De acordo com as DCTF's de fls. 262/265, teria compensado estimativa nos meses de janeiro e
junho, nos valores respectivos de R$695.560,86 e R$1.034.607,11;
­ Não foi confirmada a origem dos créditos utilizados na compensação mencionada;
- Procedeu de forma irregular quanto às variações monetárias, que somam R$22.343.149,36, no
que tange à opção que influi na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL (fl. 250);
Fl. 3667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
11
- Apurou base de cálculo da CSLL no valor de R$20.244.990,00, integralmente compensada com
bases negativas de períodos anteriores, não comprovadas, conforme esclarecimentos acerca da
incorporação procedida em 28.10.2000;
­ O saldo negativo da CSLL é composto da estimativa declarada;
- De acordo com as DCTF's, fls. 262/265, teria compensado a estimativa de janeiro e junho, nos
seguintes montantes R$234.559,17, em janeiro, e R$140.755,00, em junho;
- A origem dos créditos não foi possível confirmar.
Conclusão: Não será proposto o deferimento da restituição por faltar ao crédito reclamado os
requisitos de liquidez e certeza, posto que as irregularidades apontadas influem de forma
relevante no imposto de renda e na contribuição social devidos.
9)
Empresa IKPC PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 02.528.632/0001-58
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$39.084,05
Base de cálculo negativa (sic) de CSLL de R$16.230,26
Ano calendário 2000.
- Apurou prejuízo fiscal de R$2.364.145,79 (fl. 312) e base de cálculo negativa (sic) de CSLL de
R$2.364.145,79 (fl. 14);
- Os saldos apurados foram compostos pela estimativa, integralmente recolhida nos montantes
informados, de acordo com as DCTF's;
- Reconheceu despesas de variações monetárias passivas no valor de R$1.502.472,32, sem que
tenha demonstrado inequivocamente sua opção, conforme dispõe a MP 1858/99 (fl. 307);
- Contudo, em que pese a irregularidade promovida, seu saneamento não afetaria o crédito
tributário que deseja ver reconhecido, tanto do IRPJ como da CSLL.
Conclusão: Será proposto o reconhecimento do crédito tributário apontado acima.
Com base no acima exposto, proponho, com fundamento na legislação indicada acima, e nos
artigos 165 e 170, do Código Tributário Nacional, seja reconhecido o direito creditório e
homologada a compensação requerida da contribuinte, quanto aos seguintes créditos:

Proponho, da mesma forma, com base na legislação apontada acima e nos artigos 165 e 170 do
Código Tributário Nacional o indeferimento do pedido de restituição, bem como a não
homologação da compensação reclamada, quanto aos seguintes créditos:
Fl. 3668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
12

(...)”
À fl. 363, encontra-se a informação, dentre outras, de que foi aberto o Processo
no 13807.003281/2004-51 para poder complementar a compensação do crédito
de R$1.775,23, referente à saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001,
pertencente à outra empresa incorporada, uma vez que o Sistema SIEF não
permite a implementação da compensação de crédito de saldo negativo IRPJ
(e/ou CSLL) de dois ou mais anos-calendário em um mesmo processo (vide
Representação à fl. 359). O Processo no 13807.003281/2004-51 encontra-se
juntado por apensação ao presente.
Regularmente intimada do referido Despacho Decisório, a Interessada,
inconformada diante do deferimento parcial, apresentou Manifestação às fls. 389
a 422, e anexou os documentos de fls. 423 a 1124. Alegou que:
“(...)
5. Conforme se demonstra aqui pormenorizadamente, não se sustentam os
argumentos utilizados pela r. DIORT para indeferir a maior parte das
homologações pleiteadas pela Requerente (compensações no montante de apenas
R$57.089,54 foram homologadas, num total de R$12.633.242,50 em
compensações pleiteadas).
6. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que diferentemente do quanto afirmado na
ementa do Despacho Decisório, a Requerente respeitou, sim, todas as
formalidades legais pertinentes às Declarações de Compensação por ela
apresentadas, que à época estavam reguladas pela Medida Provisória n° 66/2001
e pela Instrução Normativa n° 210/2001.
6.1. Não consta, e não foi apontada pela DIORT, nenhuma omissão ou
irregularidade quanto a essas formalidades, que consistiam, basicamente, no
preenchimento adequado do formulário anexo à Instrução Normativa n°
210/2001. Isso pode ser verificado nas Declarações de Compensação apensadas
ao presente processo, que constam dos autos. Assim, a afirmação genérica da
Fl. 3669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
13
ementa de que não teriam sido obedecidas as formalidades legais é
absolutamente infundada.
7. A ementa do Despacho Decisório também faz referência a suposta não
comprovação, nas Declarações de Compensação, da existência dos créditos. Ora,
como pretendia a r. DIORT que tal existência fosse comprovada?
7.1. Os créditos utilizados são de saldo negativo de IRPJ e base de cálculo negativa
(sic) de CSLL. Isso consta das Declarações de Compensação, nas quais também é
informado o período de apuração no qual tais créditos foram apurados. Consta
também nas DIPJs apresentadas pelas empresas incorporadas nos respectivos
períodos, com presunção de validade, já que o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos a
lançamento por homologação, ou seja, são apurados pelo próprio sujeito passivo,
ficando sujeita tal apuração a posterior verificação pelo Fisco. Essas informações
sempre estiveram totalmente acessíveis ao Fisco.
7.2. Além disso, não havia qualquer previsão na legislação que regia a matéria
(MP 66/2001 e IN 210/2001) - como aliás não há até hoje - quanto à necessidade
de juntada, às Declarações de Compensação, de documentos que comprovassem a
existência dos respectivos créditos. A existência desses créditos tributários deveria
ser constatada pela Secretaria da Receita Federal, ou ser objeto de indagação do
Fisco em caso de dúvida, sendo descabida, portanto, a afirmação da r. DIORT no
sentido de que "cabe ao solicitante a comprovação da procedência do pleito,
mediante a apresentação dos elementos documentais ...". A juntada de elementos
documentais, quando da apresentação das Declarações de Compensação não era
à época, como nunca passou a ser, prevista pela legislação pertinente.
8. Não obstante tudo isso, a Requerente demonstra, a partir do item 10 abaixo, a
insubsistência de cada um dos argumentos formulados pela DIORT em sua
"FUNDAMENTAÇÃO" para indeferir a maior parcela das compensações pleiteadas.
Em seguida, cada um dos créditos indeferidos pelo r. Despacho Decisório terá sua
existência e validade demonstrada pela juntada de provas documentais (nunca
antes solicitadas pelo Fisco).
9. Antes disso, contudo, cabe fazer brevemente alguns reparos às listagens de
débitos e créditos constantes do Despacho.
9.1. Conforme mencionado no início da presente Manifestação, a Requerente
apresentou uma primeira Declaração de Compensação indicando débitos de IPI a
compensar relativos a diversos estabelecimentos. Posteriormente, com base em
informações verbais recebidas da Secretaria da Receita Federal, apresentou novas
impugnações, uma para cada estabelecimento cujos débitos de IPI pretendia
compensar.
9.1.1. Ocorre porém que esses débitos, que foram objeto de duas Declarações,
aparecem em duplicidade na listagem dos débitos da Requerente, às fls. 326 do
Despacho. Trata-se dos débitos de IPI (1097) constantes da Declaração que tomou
o número de processo 11610.019278/2002, nos seguintes valores: R$199.179,61,
Fl. 3670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
14
R$127.748,79,
R$160.634,19,
R$120.704,77,
R$390.996,68,
R$77.789,33,
R$104.565,57, R$63.594,45, R$96.444,04. Esses valores se repetem na listagem,
como constantes de outros processos administrativos, quando na verdade sua
inclusão naquele primeiro processo foi substituída pela apresentação posterior das
Declarações individualizadas por estabelecimento.
9.2. Além disso, também quanto à listagem dos débitos da Requerente, às fls. 326
do Despacho, importa informar, para corrigir alguns lapsos cometidos pelo Fisco
ao transpor dados das Declarações de Compensação apresentadas pela
Requerente para a decisão, que (i) o débito de IPI, referente a outubro de 2002,
constante do processo 11610.019888/2002-62, que consta na listagem como
tendo valor de R$16.765,75, na verdade é no valor de R$210.665,22 (conforme
Declaração de Compensação constante dos autos) e (ii) o débito de IPI, referente a
outubro de 2002, constante do processo 11610.019889/2002-15, que consta na
listagem como tendo valor - de R$202.560,76, na verdade é no valor de
R$16.765,75 (conforme Declaração de Compensação constante dos autos).
9.3. Feitas essas correções, e descontados os valores das Declarações que,
conforme consta da própria listagem foram canceladas, chega-se ao total de
débitos de R$12.633.242,50.
9.4. Na listagem dos créditos da Requerente, às fls. 327 do Despacho, importa
informar que o valor correto do crédito de IRPJ, ano-calendário 1999, apurado no
CNPJ 58.246.406/0001-39 é de R$96.131,08, e não de R$101.552,78. Essa redução
foi realizada pela Recorrente e, embora esse crédito não tenha sido integralmente
utilizado nas Declarações de Compensação objeto do presente processo, essa
redução foi por ela considerada nas compensações efetuadas posteriormente.
III - DO DESCABIMENTO DA "FUNDAMENTAÇÃO" DO DESPACHO DECISÓRIO
Do direito de pleitear compensação de créditos de empresas incorporadas
10. O Despacho Decisório impugnado na presente Manifestação de
Inconformidade inicia por reconhecer que a Requerente tem direito a pleitear a
utilização de seus créditos de saldos negativos de IRPJ e CSLL, "uma vez que a
incorporadora sub-roga-se nos direitos de créditos das empresas incorporadas"
(fls. 327).
10.1. Com efeito, os saldos negativos em questão, diferentemente do que se dá
com eventuais prejuízos fiscais, consistem em tributos recolhidos a maior por
empresas incorporadas pela Requerente, e apurados em suas DIPJ. Assim, de
acordo com o previsto pela Lei das Sociedades Anônimas (art. 227 da Lei n°
6.404/76), segundo a qual a incorporadora se sub-roga em todos os direitos e
deveres da incorporada, tais créditos são transferidos à incorporados quando da
extinção da incorporada.
Da desnecessidade de juntada de prova documental às Declarações de
Compensação
Fl. 3671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
15
11. Em seguida, contudo, a r. DIORT afirma que "a contribuinte não juntou ao seu
pedido qualquer documento contábil ou fiscal comprobatório do direito alegado,
devendo ser observado que cabe ao solicitante a comprovação da procedência do
pleito, mediante a apresentação dos elementos documentais, dentre os quais se
destacam os demonstrativos de cálculo do valor pleiteado, os comprovantes de
retenção na fonte e dos recolhimentos antecipados a título de estimativa, bem
como a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, cuja
validade não pode ser presumida em face dos dados constantes das suas
declarações de ajuste" (fls. 328).
11.1. Conforme afirmado, essa alegação do Despacho Decisório é descabida, uma
vez que não havia qualquer previsão na legislação que regia os Pedidos de
Compensação. (MP 66/2001 e IN 210/2001) - como aliás não há até hoje - quanto
à necessidade de juntada, às Declarações de Compensação, de documentos que
comprovassem a existência dos créditos. Esta poderia ser constatada pela
Secretaria da Receita Federal. Tanto é assim que hoje a Declaração de
Compensação é enviada à Receita Federal por meio eletrônico, não sendo nem
mesmo fisicamente possível a juntada de documentos pelo contribuinte.
12. O Despacho Decisório continua, afirmando que não teriam sido juntados, às
Declarações de Compensação, Informes de Rendimentos quanto ao imposto de
renda retido na fonte, e que por esta razão teriam sido considerados para fins de
compensação apenas os montantes informados nas Declarações de Imposto sobre
a Renda na Fonte - DIRF, registradas na SRF.
12.1. O procedimento adotado pela DIORT, data vênia, é absolutamente
inadequado. A Requerente não estava, conforme já demonstrado, obrigada a
juntar Informes de Rendimento a suas Declarações de Compensação, como aliás
não estava obrigada a juntar qualquer prova documental a tais pedidos.
12.2. Em vista disso, a DIORT também não estava autorizada a simplesmente
desconsiderar os valores informados pelas empresas incorporadas pela
Requerente em suas DIPJ e considerar aqueles constantes das DIRF das fontes
pagadoras! Em caso de inconsistência entre esses valores, o máximo que poderia a
DIORT ter feito seria intimar a Requerente a apresentar os respectivos informes de
rendimento, e não simplesmente glosar, como fez, o saldo de IRPJ correspondente
a retenções de imposto sobre a renda na fonte.
13. Por fim, afirmação da mesma natureza é feita quanto aos pagamentos por
estimativa realizados pelas empresas incorporadas pela Requerente, os quais
vieram a gerar saldos negativos de IRPJ e CSLL. Alega a DIORT que "não foram
encontradas as fontes de crédito, das quais se utilizou, para extinguir as
estimativas devidas em cada período, conforme informado nas Declarações de
Contribuições e Tributos Federais – DCTF” (fls. 328).
14. Insiste a Requerente que não cabia, diferentemente do quanto alegado pelo
Despacho Decisório, a juntada de prova documental referente aos créditos aos
Pedidos de Compensação apresentados, nos termos da legislação então vigente.
Fl. 3672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
16
Aliás, até hoje não existe tal obrigação, uma vez que atualmente as Declarações
de Compensação são, inclusive, enviadas eletronicamente à Secretaria da Receita
Federal.
14.1. Não obstante, tendo em vista a necessidade da Requerente de ter suas
compensações plenamente homologadas, e uma vez que todos os créditos
utilizados para tanto são válidos e passíveis de comprovação, a Requerente
juntará à presente Manifestação de Inconformidade todos os documentos aptos a
demonstrar sua existência e liquidez. Isso será feito em item próprio mais adiante,
discriminadamente para cada um de seus créditos.
Da inaplicabilidade da limitação de 30% para compensação de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativa de CSLL de empresa incorporada
15. Afirma o Despacho Decisório que "a contribuinte também não demonstrou
estar sob o amparo de tutela jurisdicional que a autorize a efetuar compensações
de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social sobre o lucro, nas suas
atividades gerais, acima do limite de 30%, nos termos dos artigos 15 da Lei n°
9.065/05 e 58 da Lei n° 8.981/95” (fls. 329).
16. Com efeito, a Requerente não possuía tutela jurisdicional para tanto, já que,
nas hipóteses relevantes para as compensações (as quais serão indicadas na
comprovação de cada crédito, individualmente) se tratava de compensação
integral de prejuízos por empresa incorporada, em sua DIPJ final, e tal limitação
não se aplica nessa hipótese.
16.1. Isso porque a limitação em questão é apenas temporal. Os prejuízos de anos
anteriores podem ser integralmente compensados. Não podem, contudo, a cada
compensação, ultrapassar 30% do lucro líquido ajustado do período. O saldo
remanescente é mantido para compensação em períodos posteriores. Todavia, na
hipótese de extinção da pessoa jurídica por incorporação não é possível aplicar tal
limitação, uma vez que o prejuízo remanescente, caso se faça uso da limitação a
30% do lucro líquido ajustado, jamais será passível de aproveitamento em
períodos posteriores.
16.2. Forçar a aplicação desse limitador, então, implicaria em impedir, para
sempre, a utilização dos prejuízos fiscais da incorporada, violando, assim, o
princípio constitucional da capacidade contributiva e o próprio conceito de renda,
previsto pela Constituição e pelo art. 43 do Código Tributário Nacional. Isso porque
se estaria tributando, em definitivo, algo que não é renda, não é acréscimo
patrimonial do contribuinte, mas sim patrimônio, já que desconsideram
definitivamente seus prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores.
16.3. Nesse sentido, vale transcrever as claras lições de IGOR MAULER SANTIAGO
e MAURÍCIO DANTAS BEZERRA, nessa ordem:
"Na hipótese de ser declarada constitucional pelo STF, a trava não poderá aplicar-se na declaração
final apresentada por empresa extinta, seja por incorporação, seja por qualquer causa jurídica (...).
Isso porque o seu intuito é diferir - e não impedir, o que representariam rompimento total com o
princípio da não-paridade de tratamento de lucros e prejuízos - a compensabilidade dos prejuízos
Fl. 3673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
17
anteriores, garantindo a arrecadação pela União de um imposto de renda e de uma contribuição
social sobre o lucro mínimo". (grifos nossos) ("Inaplicabilidade da Trava à Compensação de Prejuízos
Fiscais na Declaração Final da Empresa Extinta", in Revista Dialética de Direito Tributário n° 87,
p.90).
"Destarte, constata-se que nos casos de extinção das entidades, como na fusão, incorporação ou
cisão, está vedada qualquer forma de limitação ao direito à compensação de prejuízos fiscais na
última apuração do lucro tributável, sob pena de estar tributando-se o patrimônio, fato fora do
alcance da hipótese de incidência do imposto de renda". (Da Inaplicabilidade da Limitação à
Compensação de Prejuízos Fiscais nos Casos de Incorporação, Fusão e Cisão de Sociedades", in
Revista Dialética de Direito Tributário n° 96, p. 56).
17. Não é necessário, portanto, obter tutela jurisdicional, tal como mencionado
pelo Despacho Decisório, para que a empresa incorporada possa compensar, em
sua declaração final, a totalidade de seus prejuízos fiscais, sem o limitador dos
30% de seu lucro líquido ajustado. Esse entendimento vem sendo, inclusive,
corroborado pelo E. Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
aplicando-se tanto para o IRPJ quanto para a CSLL. Senão vejamos: (...)
18. Em face do exposto, é possível concluir que o fato de algumas das empresas
incorporadas pela Requerente terem aproveitado integralmente, em sua
declaração final, seus prejuízos fiscais, em alguns casos ultrapassando o limitador
de 30% de seu lucro líquido ajustado, em nada prejudica a correta apuração de
seus eventuais saldos negativos de IRPJ e CSLL, utilizados como créditos pela
Requerente para as compensações objeto do presente processo.
Da suposta exclusão indevida, no período, da reversão dos saldos de provisões
não operacionais
19. Afirma o Despacho Decisório, com o objetivo de apontar irregularidades nas
demonstrações da Requerente, que existiriam discrepâncias entre (i) a
contabilização da receita de reversão de provisões não dedutíveis e (ii) o valor
excluído na determinação do lucro líquido ajustado a título dessa reversão. Foram
estas as palavras da DIORT sobre a questão:
"Foi ainda detectado em suas DIPJ's que, em alguns períodos, foi excluída do lucro líquido para fins
de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL a Reversão de Saldos de Provisões não
Dedutíveis, sem que tenha informado na Demonstração do Resultado, na linha reservada para a
receita de Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais, qualquer valor compatível com a
exclusão efetuada, observando-se, ainda, que no exercício anterior respectivo, não foi possível
identificar a adição ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real de provisões não dedutíveis,
em valores compatíveis com os excluídos no exercício posterior' (fis. 329).
20. O que o Despacho Decisório aponta nesse item, basicamente, é que em alguns
períodos de apuração a Requerente teria sido excluído do lucro líquido, para fins
de apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, as Reversões de Saldos de
Provisões não Dedutíveis, sem que se tenha indicado o mesmo montante na linha
29 da ficha 06A (reservada para a correspondente receita). Ao verificar a DIPJ
relativa ao ano anterior a tal exclusão, a r. autoridade fiscal não encontra a adição
do montante correspondente a tal provisão, ou a encontra em montante inferior
ao excluído no ano seguinte.
Fl. 3674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
18
21. Tal aparente inconsistência decorre, contudo, da adoção, pelas empresas
objeto de verificação, de prática contábil distinta daquela esperada pelo Fisco. A
prática dessas empresas consiste em realizar a reversão das provisões nas
próprias contas de despesas (daí porque seu valor não consta na referida linha de
receita da DIPJ do ano da reversão).
21.1. De forma exemplificativa, imagine-se que a Requerente registrou provisão de
$100 (crédito de $100 no passivo; débito de $100 em despesa) em determinado
período (ano X1). No período seguinte (ano X2), para manter um saldo de provisão
de $120, reverteu completamente o saldo anterior (débito de $100 no passivo;
crédito de $100 em despesa) e constituiu uma nova provisão (crédito de $120 no
passivo; débito de $120 em despesa).
21.1.1. Do ponto de vista tributário, no ano X1 adicionou $100 à apuração do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL. Em X2, excluiu das mesmas bases fiscais o
valor de $100 e adicionou, também às mesmas bases, o valor de $120. Conforme
explicado, não seria possível à Autoridade Julgadora confrontar o procedimento
tributário com o contábil porque as constituições e reversões contábeis das
provisões foram feitas em linhas de despesas. Desta forma, o melhor
procedimento seria observar a composição do saldo por seus valores registrados
no passivo de cada empresa.
21.2. No decorrer desta Manifestação, a Requerente demonstra (nos itens
correspondentes a cada crédito abaixo) os valores reais questionados pelo
Despacho Decisório, ficando claro que, invariavelmente, (i) nos anos precedentes a
cada exclusão apontada o valor exato da provisão excluída terá sido sempre
integralmente adicionado para fins fiscais e (ii) no ano em que ocorre a reversão
da provisão também se dá sua adição, por valor, contudo, que pode ser maior ou
menor que o adicionado no ano anterior. Conforme será demonstrado, esse
procedimento contábil não gera qualquer efeito na apuração do Lucro Real ou da
base de cálculo da CSLL.
Da suposta não comprovação de opção pelo regime de competência para o
reconhecimento de receitas de variação cambial
23. O r. Despacho Decisório, no intuito de desqualificar a apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL das empresas incorporadas pela Requerente,
argumenta ainda que "as empresas analisadas registraram como despesas,
variações monetárias passivas, em valores expressivos, sem demonstrarem ter
atendido aos requisitos impostos na MP 1858-10/99, artigo 30, que dispõe que
devem ser consideradas para fins de apuração do imposto de renda e da
contribuição social as variações monetárias passivas a serem reconhecidas
quando da liquidação da correspondente operação" (fls. 329).
23.1. Acrescenta, ademais, que "a interessada deixou de informar qual foi a opção
que adotou quanto ao reconhecimento dessas despesas, como forma de justificar
a sua não adição ao lucro líquido para fins de apurar o lucro real e a base de
cálculo da CSLL" (fls.
Fl. 3675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
19
329).
24. É, data vênia, também descabida essa alegação do Despacho Decisório, no
sentido de que não teria sido informada a opção adotada pelas empresas
incorporadas pela Requerente para o reconhecimento de despesas de variações
por elas registradas. Onde, e em que momento, esperava a r. DIORT que a
Requerente tivesse manifestado tal opção? Não há campo na DIPJ para tanto,
quando menos nas Declarações de Compensação! Tampouco existe formulário a
ser entregue à Secretaria da Receita Federal informando a opção adotada pelo
contribuinte. Em verdade, trata-se de opção tácita, manifestada pela simples
contabilização, pela pessoa jurídica, de suas despesas de variação cambial pelo
regime de competência, como feito pela Requerente!
25. Com efeito, o artigo 30 da Medida Provisória n° 1.858-10/99, cuja última
numeração foi a de 2.158-35/01, estabeleceu o regime de caixa como regra para
reconhecimento das variações cambiais, para fins de cálculo do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Assim,
as variações cambiais somente causariam impacto positivo ou negativo em
tributação, no momento da liquidação da operação que as gerou.
26. Caso não pretenda seguir essa regra geral, contudo, é facultado à pessoa
jurídica optar pelo regime de competência na apuração desses tributos, com
tributação das variações cambiais à medida do seu respectivo registro contábil
(art. 30, § 1°).
27. Para realizar a opção por um dos dois regimes basta efetuar o primeiro
recolhimento do tributo segundo as suas respectivas regras, não havendo, na
legislação pertinente, previsão de um procedimento específico a ser seguido para
tais fins, e nem mesmo exigência de apresentar qualquer espécie de declaração à
Receita Federal.
28. A Instrução Normativa n° 247, de 21 de novembro de 2002, que regulamentou
a matéria em seus artigos 13 a 14, não tratou de qualquer formalidade relativa a
essa opção inicial, quanto ao reconhecimento das receitas de variações
monetárias ativas dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte. Cuidou
apenas de eventual alteração na opção adotada pela pessoa jurídica, de
competência para caixa, hipótese em que o simples recolhimento dos tributos
devidos no momento da liquidação da operação é suficiente para manifestar a
alteração da opção.
29. As empresas incorporadas pela Requerente adotaram o regime de
competência para o reconhecimento de suas receitas e despesas decorrentes de
variação cambial. Como se pôde concluir, não há meios de manifestar,
formalmente, tal opção. Sendo assim, é absolutamente infundada a tentativa do
Despacho Decisório de desqualificar as demonstrações das empresas incorporadas
pela Requerente, sob o argumento de que teriam deixado de "informar” o regime
adotado para o reconhecimento dessas receitas e despesas.
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
20
III - OS CRÉDITOS NÃO RECONHECIDOS PELO DESPACHO DECISÓRIO
30. Após discorrer sobre as alegações que foram, nos itens precedentes, uma a
uma rechaçadas, o Despacho Decisório passou a analisar cada um dos créditos
utilizados pela Requerente, ainda que parcialmente, para realizar as
compensações pleiteadas nas Declarações objeto do presente processo.
30.1. A cada um desses itens de créditos não reconhecidos são indicados os
motivos para tanto, que coincidem, no mérito, com as alegações acima. Tendo em
vista que já foram desenvolvidas, nos itens precedentes, as razões jurídicas do
descabimento das alegações do Despacho Decisório, a cada item a seguir serão
apenas indicados os documentos comprobatórios pertinentes, e feitas
considerações aplicáveis à hipótese específica.
31. Empresa: Klabin Export S/A
CNPJ: 58.246.406/0001-39
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$1.637.068,63
Ano-Calendário: 2001
31.a) da não comprovação de retenções de IRRF ou recolhimentos por
estimativa
Entende a DIORT, às fls. 331 do Despacho Decisório, que não teria sido
comprovada pela Requerente a compensação dos valores devidos por estimativa
no ano (com exceção do mês de março) (i) com IRRF (R$88.090,84) e (ii)
compensada sem DARF (R$238.400,94).
Conforme demonstrativo e Informes de Rendimento anexos (DOCs 2, e 2A a 2J), a
empresa sofreu, durante o ano-calendário de 2001, retenções de IRRF no
montante de R$1.717.455,82. Desse total, foram utilizados R$1.031.645,71 para
compensação com valores devidos no ano por estimativa (vide DIPJ 2001 anexa -
DOC 3), da seguinte forma:

Adicionalmente, observa-se que em abril de 2001, para totalizar o valor
remanescente do imposto de renda a pagar devido por estimativa de
R$238.400,94, foram utilizados, também, (i) créditos do ano-calendário 1998 no
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
21
valor de R$903,91 (DOC 16A), (ii) créditos do ano-calendário 1999 no valor de
R$117.212,63 (DOC 27), e (iii) crédito do anocalendário 2000 no valor de
R$120.284,40 (DOC 4).
Em suma, os valores devidos pela Empresa a título de estimativa foram quitados
da seguinte forma:

Como se pode verificar na DIPJ 2001 da Requerente (DOC 3), o IRPJ devido no ano
de
2001
totalizou
R$318.788,13.
Foram
recolhidos,
por
estimativa,
R$1.270.046,65. Além disso, restou um saldo de IRRF, após compensações com
estimativas, de R$685.810,11. Sendo assim, somados esses dois últimos números
(créditos) e diminuído o primeiro (débito), restou, no período, um saldo negativo
de IRPJ de R$1.637.068,63, o qual resta, agora, plenamente comprovado.
31.b) da compensação de prejuízos fiscais acima de 30% do lucro real
Conforme mencionado no item pertinente, nesse período não cabia a limitação de
compensação de prejuízos a 30% do lucro líquido ajustado uma vez que a empresa
foi extinta em decorrência de sua incorporação.
31.c) Da suposta exclusão indevida, no período, da reversão dos saldos de
provisões não operacionais
Afirma-se no Despacho que o valor de R$5.244.508,37 teria sido excluído do lucro
líquido, para fim de apuração do lucro real, sob o título de "Reversão de Saldos das
Provisões Não Dedutíveis" (25, ficha 09), apesar de não ter sido registrada a
receita da reversão dos saldos das provisões operacionais na linha 29 da ficha 06A
da DIPJ 2001. Afirma-se ainda que, no ano anterior, provisões não dedutíveis no
valor de apenas R$1.970.946,81 teriam sido adicionadas ao lucro líquido para fim
de apuração do lucro real.
De fato, conforme explicado no item pertinente acima, a reversão em questão não
aparece na linha citada pois a empresa tem por prática contábil a reversão das
provisões nas próprias contas de despesas, não em conta de receita.
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
22
Não obstante, todo o valor excluído, de R$5.244.508,37, foi adicionado ao lucro
real no ano-calendário anterior conforme demonstram as partes A do LALUR do
ano de 2000. Senão vejamos:
No Demonstrativo da Composição do LALUR de 2000 (DOC 5) observamse,
indicadas pela letra A, uma série de adições realizadas naquele período, as quais
podem ser verificadas nas cópias do LALUR também anexas (DOCs 7, A, B e C).
Essas adições, somadas, totalizam exatamente R$5.244.508,37, constando
igualmente da DIPJ 2001/2000 (DOCs 6, A e B) as também indicadas nos
demonstrativos.
Assim, observa-se que na Linha 23 da Ficha 05A da DIPJ 2001/2000 (DOC 6 A),
intitulada "Demais Provisões", constam provisões no montante de R$1.970.946,81
que, conforme demonstrativo (DOC 5), consistem na soma de duas adições de
provisões, realizadas em 31.12.2000, nos montantes de R$1.930.506,81 e
R$40.440,00.
Além disso, na linha 22 da ficha 09A da DIPJ 2001/2000 (DOC 6 B), intitulada
"Outras Adições", constam provisões no montante de R$3.273.561,56 que,
conforme demonstrativo (DOC 5), consistem na soma de quatro adições de
provisões, realizadas em 31.12.2000, nos montantes de R$871.426,89 e
R$75.000,00, R$2.326.901,30 e R$233,37.
Donde ser possível concluir que houve, sim, a adição ao lucro líquido no período
anterior (2000) para fins de apuração do lucro real de provisões não dedutíveis no
valor de R$5.244.508,37, e não apenas R$1.970.946,81, conforme tabela abaixo:

Por fim, observe-se que a referida reversão de provisão não tem efeitos na
apuração do Lucro Real e na base de cálculo da CSLL uma vez que valor igual ou
superior também foi adicionado no mesmo período, a título de provisões não
dedutíveis, conforme se observa nos documentos anexos (demonstrativo de
adições realizadas em 2001 no LALUR - DOC 7D, folha do razão comprobatório de
tais adições na contabilidade - DOC 7E, ficha 9A da DIPJ em cuja linha 22 foram
adicionadas as referidas provisões e folhas do LALUR onde se encontram
adicionadas as provisões - DOCs 7 F a H).
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
23
31.d) da não comprovação de opção pelo regime de competência para o
reconhecimento de variações monetárias passivas
Entende a DIORT, finalmente, quanto ao presente item, que teriam sido
declaradas na rubrica "Variações Monetárias Passivas" (linha 32 da ficha 06A)
R$151.992.153,80, sem que a Requerente tivesse demonstrado a opção
estabelecida no artigo 30 da MP n° 1.858-10199, o que influiria de modo relevante
na apuração do Lucro Real.
Conforme largamente demonstrado no item pertinente, a opção pela forma de
reconhecimento das variações monetárias, tanto ativas quanto passivas, é tácita,
não havendo meios de fazê-la de modo expresso, como pretendido pelo Despacho.
No caso da Requerente, foi feita a opção pelo reconhecimento dessas receitas pelo
regime de competência, conforme se pode observar, quanto ao valor mencionado
de R$151.992.153,80, nos documentos contábeis anexos à presente (DOC 8).
32.Empresa: Klabin Export S/A
CNPJ: 58.246.406/0001-39
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$1.322.248,78
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de CSLL de R$115.352,53
Ano-Calendário: 2000
32.a) da não comprovação de retenções de IRRF ou recolhimentos por
estimativa
Entende a DIORT, às fls. 332 do Despacho Decisório, que o imposto de renda
retido na fonte, de R$1.152.417,89, registrado em DIRF, não guarda consonância
com o declarado pela Empresa.
Com efeito, as retenções de IRRF sofridas no período, e declaradas pela Empresa,
foram de valor maior que o supostamente registrado em DIRF, totalizando
R$1.322.248,78, conforme demonstrativo e Informes de Rendimento anexos
(DOCs. 9, e 9A a 9S).
Desse montante, foram utilizados R$591.163,43 para compensação com o valor
devido no mês de julho daquele ano de 2000, por estimativa.
Restou, após tal compensação, um saldo de IRRF retido em 2000 no montante de
R$731.085,35 que, somado aos valores de renda mensal pagos por estimativa no
período no montante de R$591.163,43 (que não foram objeto de questionamento
pelo Despacho), totalizou o saldo negativo de IRPJ apurado pela empresa de
R$1.322.248,78. Esse saldo resta, então, plenamente comprovado pela
apresentação dos Informes Rendimentos juntados à presente.
32.b) da suposta exclusão indevida, no período, da reversão dos saldos de
provisões não operacionais
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
24
Afirma-se no Despacho que o valor de R$2.553.176,42 teria sido excluído do lucro
líquido, para fim de apuração do Lucro Real, sob o título de "Reversão de Saldos
das Provisões Não Dedutíveis" (25, ficha 09), apesar de não ter sido registrada a
receita da reversão dos saldos das provisões operacionais na linha 29 da ficha 06A
da DIPJ 2001.
De fato, conforme explicado no item pertinente acima, a reversão em questão não
aparece na linha citada pois a empresa tem por prática contábil a reversão das
provisões nas próprias contas de despesas, não em conta de receita.
Não obstante, todo o valor de R$2.553.176,42 excluído foi adicionado ao lucro real
no ano-calendário anterior conforme demonstra a parte A do LALUR do ano de
1999 anexa. Senão vejamos:
No Demonstrativo da Composição do LALUR de 1999 (DOC 10) observam-se,
indicadas pela letra A, uma série de adições realizadas naquele período, as quais
podem ser verificadas nas cópias do LALUR também anexas (DOC 12, A e B). Essas
adições, somadas, totalizam exatamente R$2.553.176,42, constando também das
fichas da DIPJ 2000/1999 (DOC 11, A e B) indicadas nos demonstrativos.
Assim, observa-se que na Linha 29 da Ficha 06 A da DIPJ 2000/1999 (DOC 11 A),
intitulada "Outras Despesas Operacionais", constam provisões no montante de
R$916.520,16 que, conforme demonstrativo (DOC 10), consistem na soma de três
adições de provisões, realizadas em 31.12.1999, nos montantes de R$32.241,02 e
R$871.426,89 e R$12.852,25. As duas primeiras, que somadas totalizam
R$903.667,91, compõem o total revertido no ano seguinte. Além disso, na linha 16
da ficha 10A da DIPJ 2000/1999 (DOC 11B), intitulada "Outras Adições", consta
provisão no montante de R$1.649.508,51, indicada no demonstrativo (DOC 10).
Donde ser possível concluir que houve, sim, a adição ao lucro líquido no período
anterior (1999) para fins de apuração do lucro real de provisões não dedutíveis no
valor de R$2.553.176,42, conforme tabela abaixo:

Por fim, observe-se que a referida reversão de provisão não tem efeitos na
apuração do Lucro Real e na base de cálculo da CSLL uma vez que valor igual ou
superior também foi adicionado no mesmo período, a título de provisões não
dedutíveis, conforme se observa nos documentos anexos (demonstrativo de
adições realizadas em 2000 no LALUR - DOC 12C, folha do razão comprobatório de
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
25
tais adições na contabilidade - DOC 12D, fichas 09A e 05A da DIPJ 2000 em cujas
linhas 22 e 23, respectivamente, foram adicionadas as referidas provisões DOCs
6A e 6B e folhas do LALUR onde se encontram adicionadas as provisões - DOCs 7A
a C).
32.c) da não comprovação de opção pelo regime de competência para o
reconhecimento de variações monetárias passivas
Entende a DIORT, finalmente, quanto ao presente item, que a empresa não teria
comprovado sua opção relativa às variações monetárias passivas declaradas no
montante de R$36.645.241,34, tanto para o fim de apuração do lucro real como
da base de cálculo da CSLL.
Antes de mais nada, cabe retificar o valor de variações monetárias passivas
declaradas pela empresa, que na verdade foram de R$39.645.241,34, conforme se
pode verificar em sua DIPJ.
Quanto à afirmação da DIORT, voltamos a insistir que, conforme largamente
demonstrado no item pertinente, a opção pela forma de reconhecimento das
variações monetárias, tanto ativas quanto passivas, é tácita, não havendo meios
de fazê-la de modo expresso, como pretendido pelo Despacho. No caso da
Requerente, foi feita a opção pelo reconhecimento dessas receitas pelo regime de
competência, conforme se pode observar, quanto ao valor mencionado de
R$151.992.153,80, nos documentos contábeis anexos à presente (DOC 13).
32.d) da comprovação do saldo negativo de CSLL
Por fim, demonstra a empresa a total validade de seu crédito de CSLL, no valor de
R$115.352,53, uma vez que no ano-calendário de 2000 apurou base de cálculo
negativa dessa contribuição (DOC 13A) mas havia recolhido por DARF (DOC 13B) o
valor de R$115.352,53 a título de estimativa no mês de julho.
33. Empresa: Klabin Export S/A
CNPJ: 58.246.406/0001-39
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$101.552,78
Ano-Calendário: 1999
Preliminarmente, cumpre observar, quanto ao presente item, que o saldo negativo
em questão, de R$101.552,78, informado pela Empresa em sua DIPJ 2000/1999,
na verdade monta a R$96.131,08, tendo havido erro no preenchimento da DIPJ,
conforme já indicado no item 9.4 da presente. Esta redução, de R$5.421,70, não
tem efeitos quanto às compensações objeto do presente processo, uma vez que
esse crédito não foi integralmente utilizado nesses processos.
33.a) da não comprovação de retenções de IRRF ou recolhimentos por
estimativa
Afirma o r. Despacho Decisório, às fls. 333, que a Empresa em questão,
incorporada pela Requerente, teria declarado em DIPJ estimativa de R$
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
26
1.466.949,98, mas em sua DCTF teria informado apenas um total de R$
429.174,52, integralmente compensado com créditos cuja origem não teria
demonstrado.
Com efeito, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1999 a Empresa
apurou imposto de renda devido por estimativa no montante de R$1.466.949,98
(R$103.307,12 em outubro, R$166.780,15 em novembro e R$1.196.862,71 em
dezembro).
Porém, desse total, R$1.037.775,46 foram compensados com IRRF retido na fonte
da Empresa, razão pela qual não foram declarados na DCTF, onde constou apenas
a diferença devida, a título de estimativa, de R$429.174,52.
Demonstremos, então, a origem dos R$1.037.775,46 de IRRF utilizados para
compensar parte do pagamento devido por estimativa em dezembro de 1999.
Conforme demonstrativo e Informes de Rendimento anexos (DOCs. 14, A a M), a
empresa sofreu, durante o ano-calendário de 1999, retenções de IRRF no
montante total de R$1.133.906,54. Desse montante, foram utilizados
R$1.037.775,46 para compensação com parte do pagamento devido por
estimativa em dezembro de 1999.
Restou, após tais compensações, um saldo de IRRF retido em 2001 no montante
de R$96.131.08.
Quanto aos demais pagamentos devidos por estimativa (outubro e novembro, e
parcela remanescente devida no mês de dezembro de 1999) que totalizaram
R$429.174,52, alegou-se no Despacho que os créditos utilizados para
compensá-los não tiveram sua origem demonstrada.
Esses valores foram, contudo, compensados da seguinte forma:

Para se verificar os saldos negativos de anos anteriores (1997 e 1998), utilizados
para compensação pela Requerente, vide DOCs 15, A a C e 16, A a
C(Demonstrativos de evolução dos saldos dos anos calendários de 1997 e 1998, e
fichas das correspondentes DIPJs).
Como se pode verificar na DIPJ 1999 (sic) da Empresa incorporada pela
Requerente (DOC 13C), o IRPJ devido no ano de 2001 (sic) foi de R$1.466.949,98.
Foram recolhidos, por estimativa, exatamente esse valor, de R$1.466.949,98.
Havia restado, contudo, conforme afirmado acima, um saldo negativo de IRPJ de
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
27
R$96.131,08, o qual resta, agora, plenamente comprovado, sendo portanto
plenamente passível de compensação pela Requerente.
33.b) da suposta exclusão indevida, no período, da reversão dos saldos de
provisões não operacionais
Afirma-se no Despacho que o valor de R$32.241,00 teria sido excluído do lucro
líquido, para fim de apuração do lucro real, sob o título de "Reversão de Saldos das
Provisões Não Dedutíveis" (25, ficha 09), apesar de não ter sido registrada a
receita da reversão dos saldos das provisões operacionais na linha 29 da ficha 06A
da DIPJ 2001.
De fato, conforme explicado no item pertinente acima, a reversão em questão não
aparece na linha citada pois a empresa tem por prática contábil a reversão das
provisões nas próprias contas de despesas, não em conta de receita.
Não obstante, todo o valor excluído de R$32.241,00 foi adicionado ao lucro real no
ano-calendário anterior conforme demonstra a parte A do LALUR do ano de 1998
anexa. Senão vejamos:
No Demonstrativo da Composição do LALUR de 1998 (DOC 17) observase, indicada
pela letra A, adição realizada naquele período no valor de R$32.241,00, também
encontrada nas cópias do LALUR anexas (DOC 19, A e B) e na ficha da DIPJ
1999/1998 (DOC 18, A e B) indicada no demonstrativo.
Assim, observa-se que na Linha 19 da Ficha 06 da DIPJ 1999/1998 (DOC 18 A),
intitulada "Provisões para Férias e 13o dos empregados", consta provisão no
montante de R$32.241,00.
Donde ser possível concluir que houve, sim, a adição ao lucro líquido no período
anterior (1998) para fins de apuração do lucro real de provisões não dedutíveis no
valor de R$32.241,00, conforme tabela abaixo:

Por fim, observe-se que a referida reversão de provisão não tem efeitos na
apuração do Lucro Real e na base de cálculo da CSLL uma vez que valor muito
superior também foi adicionado no mesmo período, a titulo de provisões não
dedutíveis, conforme se observa nos documentos anexos (demonstrativo de
adições realizadas em 1999 no LALUR - DOC 18C, folha do razão comprobatório de
tais adições na contabilidade - DOC 12D, fichas 06A e 10A da DIPJ 1999 em cujas
linhas 29 e 16, respectivamente, foram adicionadas as referidas provisões DOCs
11A e 11B e folhas do LALUR onde se encontram adicionadas as provisões - DOCs
12A e B).
34. Empresa: Klabin S/A
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
28
CNPJ: 59.368.100/0001-18
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$16.934.580,28
Ano-Calendário: 2001
34.a) da não comprovação de retenções de IRRF ou recolhimentos por
estimativa
Afirma o r. Despacho Decisório, às fls. 334, que o IRRF declarado pela Empresa em
questão, em verdade denominada à época Indústrias Klabin S/A e incorporada
pela Requerente nesse mesmo ano-calendário, seria diferente daquele declarado
nas DIRFs das fontes pagadoras, no valor de R$14.567.473,32.
Com efeito, o valor de IRRF retido dessa Empresa, em 2001, totalizou
R$17.231.187,70, superior, portanto, àquele supostamente informado em DIRF,
conforme afirmado pelo r. Despacho Decisório. Comprovam a totalidade dessas
retenções os Informes de Rendimento anexos à presente Manifestação (DOCs 19,
B a Z, A’ a N’).
Desse total, R$296.607,47 foram compensados com o valor de imposto sobre a
renda devido pela empresa, por estimativa, em dezembro de 2001. Restou, após
tal compensação, um saldo de IRRF retido em 2001 no montante de
R$16.934.580,23.
Como se pode verificar na DIPJ 2001/2001 (sic) da Empresa (DOC 19A), e foi
reconhecido pelo próprio Despacho Decisório às fls. 334, o Lucro Real apurado no
ano, considerando-se tanto as atividades em geral quanto à atividade rural da
empresa, foi de R$1.313.965,04. O IRPJ devido no ano de 2000 foi, portanto, de
R$296.607,47, exatamente o valor recolhido por estimativa no mês de dezembro.
Consequentemente, o saldo de IRRF após a compensação acima mencionada, no
total de R$16.934.580,23, converteu-se, integralmente, em saldo negativo de IRPJ,
o qual resta, agora, plenamente comprovado, sendo portanto plenamente passível
de compensação pela Requerente.
34.b) Da suposta discrepância entre receitas financeiras informadas em DIRF e
receitas financeiras informadas na DIPJ da Empresa
Alega ainda o Despacho Decisório que haveria discrepância entre as receitas
financeiras informadas nas DIRFs de fontes pagadoras, que somariam
R$73.024.088,24 e as receitas financeiras informadas pela Empresa em sua DIPJ,
de R$28.489.574,73 (linha 20) - Variações Monetárias Ativas e R$27.727.294,46
mais R$415.935,33 da atividade rural (linha 24) - Outras Receitas Financeiras, da
ficha 06A, informadas em sua DIPJ (fls. 335).
Com efeito, na DIPJ de incorporação da Empresa, apresentada no anocalendário
de 2001 (DOC 25), constam como receitas financeiras os valores indicados acima,
apontados pelo Despacho Decisório, que totalizam R$56.632.804,52. Por outro
lado, afirma o r. Despacho que constaria em DIRFs de fontes pagadoras o valor de
R$73.024.088,24 como receitas financeiras pagas no período a essa mesma
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
29
empresa. Restaria, assim, montante de R$16.391.283,72 em receitas financeiras
cujo reconhecimento não constaria das DIPJs da empresa.
Essa diferença decorre, porém, substancialmente, da forma de reconhecimento
dos resultados positivos de operações de hedge - swap adotada pela empresa.
Tais valores não são reconhecidos em contas de receitas, mas sim como redutores
das despesas financeiras dos financiamentos protegidos por hedge. Esse
procedimento é espelhado tanto em sua contabilidade quanto em sua DIPJ.
Demonstra-se a seguir a perfeita consonância entre a escrita contábil da Empresa
e os valores declarados em suas DIPJ.
Em primeiro lugar, observa-se na DIPJ da empresa (DOC 25) que foi declarado o
montante de R$503.828.219,91 a título de despesas financeiras (Linha 32 -
Variações Cambiais Passivas - R$255.088.003,23 nas atividades em geral e
R$226,12 na Atividade Rural, e Linha 36 - Outras Despesas Financeiras -
R$247.763.564,55 nas atividades em geral e R$976.425,28 na Atividade Rural).
No documento contábil 25 B verifica-se um total em despesas financeiras de
R$500.548.478,33. A esse total devem ser somados alguns valores, que constam
do documento 25 D como resultados de hedge (contas de receita de variação
cambial com saldo devedor) nos seguintes valores: R$2.184.926,27,
R$2.466.764,29 e R$8.172.255,03. Por outro lado, devem ser diminuídas despesas
de tributos, que não são declaradas como despesas financeiras na DIPJ -
R$7.823.534,64 (CPMF) e R$1.720.791,60 (IOF). Chega-se, assim, a um total de
exatamente R$503.828.219,91, idêntico ao declarado na DIPJ da Empresa.

Já no documento contábil 25 D, observa-se, a contabilização das receitas
financeiras da empresa. O total dessas receitas é de R$35.931.532,92. A esse total,
contudo, deve-se adicionar, para se chegar ao valor declarado na DIPJ, o valor dos
tributos tratados como despesas financeiras positivas - R$1.730,21 (IOF),
R$1.402.655,83 (PIS), R$6.472.680.89 (COFINS), cabendo também a adição dos
resultados de hedge que haviam sido tratados como redutores de despesas,
conforme mencionado acima, no total de R$13.669.379,36 (R$2.184.926,27,
R$2.466.764,29 e R$8.172.255,03). Feita esta conta, chega-se ao total de
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
30
R$56.632.545,44, indicado na DIPJ da empresa como seu total de receitas
financeiras.

Dessa forma, fica demonstrada a forma de contabilização de resultados de hedge
adotada pela Empresa.
Quanto à diferença nas receitas financeiras, apontada pelo Despacho Decisório,
pode-se observar, após ter sido demonstrado claramente o método de
contabilização dos resultados de hedge adotado pela empresa e sua consistência
com a DIPJ, que os valores de R$1.271.272,09, e R$12.398.107,27 (totalizando
R$13.669.379,36), os quais consistem em resultado de hedge/variação cambial
(DOC 25A e 25B) foram contabilizados como redutores da conta de despesas
financeiras da empresa. Desse modo, esses valores foram reconhecidos pela
Empresa, reduzindo sua despesa e portanto impactando em seu lucro real, mas
não aparecem em sua DIPJ como receitas financeiras, razão pela qual o Despacho
Decisório teria apontado discrepância com os valores declarados em DIRF.
Resta claro, assim, que a suposta discrepância entre os valores constantes nas
DIRFs das fontes pagadoras e o valor das receitas financeiras declaradas pela
empresa deve ser reduzida em, no mínimo, R$13.669.379,36.
Quanto ao suposto valor remanescente, entende a Requerente que essa
discrepância pode decorrer dos mais variados motivos, não lhe sendo possível
identificá-los integralmente, uma vez que não tem acesso aos valores declarados
por suas fontes pagadoras que podem, inclusive, estar incorretos. Note-se que os
valores declarados pelas fontes pagadoras não gozam de presunção de validade
maior do que os valores declarados na DIPJ da Empresa incorporada pela
Requerente. Assim, no confronto entre os dois não pode o Fisco, simplesmente,
escolher o que melhor lhe aprouver. Deve apontar e comprovar eventuais receitas
não reconhecidas pela Empresa, e não simplesmente atribuir total validade à
discrepância encontrada com as DIRFs.
34.c) Da suposta exclusão indevida, no período, da reversão dos saldos de
provisões não operacionais
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
31
Afirma-se no Despacho, às fls. 335, que os valores de R$39.536.510,67 nas
atividades em geral, e R$1.413.642,60 na atividade rural teriam sido excluídos do
lucro líquido, para fim de apuração do lucro real, sob o título de "Reversão de
Saldos das Provisões Não Dedutíveis" (25, ficha 09), apesar de não ter sido
registrada a receita da reversão dos saldos das provisões operacionais na linha 29
da ficha 06A da DIPJ 2001.
Preliminarmente, cabe apontar que o primeiro dos valores indicados acima está
incorreto. O valor excluído pela empresa a esse título, em sua atividade geral, foi
de R$38.536.510,67, conforme se verifica na linha 25 da ficha 9A de sua DIPJ
2001/2001 (DOC 20).
Assim, os valores apontados com excluídos indevidamente a título de "Reversão de
Saldos das Provisões Não Dedutíveis" totaliza R$39.950.153,27.
De fato, conforme explicado no item pertinente acima, a reversão em questão não
aparece na linha citada pois a empresa tem por prática contábil a reversão das
provisões nas próprias contas de despesas, não em conta de receita.
Não obstante, todo o valor excluído foi adicionado ao lucro real no ano calendário
anterior conforme demonstra a parte A do LALUR do ano de 2000 anexa. Senão
vejamos:
No Demonstrativo da Composição do LALUR de 2000 (DOC 21)observam-se,
indicadas pela letra A, uma série de adições realizadas naquele período, as quais
podem ser verificadas nas cópias do LALUR também anexas (DOC 22, A e B). Essas
adições, somadas, totalizam R$38.845.267,26, constando também das fichas da
DIPJ 2001/2000 (DOC 21, A, B e C) indicadas nos demonstrativos.
Assim, observa-se que na Linha 22 da Ficha 09 A da DIPJ 2001/2000 (DOC 21 C),
intitulada "Outras Adições", constam provisões no montante de R$32.792.637,47.
Do total dessa linha, R$32.773.389,29 que, conforme Demonstrativo (DOC 21),
consistem na soma de onze (11) adições de provisões, realizadas em 31.12.1999,
nos montantes de R$13.743.312,47 _(adicionado no LALUR somado à provisão de
R$4.784.580,47 abaixo considerada, totalizando R$18.527.892.93), R$72.207,06,
R$797.385,34, R$4.405.509,70, R$248.890,72, R$715.364,20, R$571.933,29,
R$167.000,00, R$2.377.128,33, R$10.573.525,75 e R$388.429,92.
Além disso, na linha 02 da ficha 05A da DIPJ 200112000 (DOC 2113) consta como
despesa não dedutível no montante de R$5.444.704,62 a título de "Ordenados,
Salários, Gratif. E Outras Remun. a Empreg.", que, conforme indicado no
Demonstrativo (DOC 21), compõe-se de duas adições no LALUR nos valores de
R$4.784.580,47 (adicionado no LALUR somado à provisão de R$13.743.312,47
acima considerada, totalizando R$18.527.892.93) e R$660.124,15 (adicionado no
LALUR somado à provisão de R$55.240.07 abaixo considerada, totalizando
R$715.364,22).
Na linha 33 da ficha 05A da DIPJ 2001/2000 (DOC 2113), por sua vez, consta como
despesa não dedutível da Atividade Rural, no montante de R$55.240,07 a título de
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
32
"Ordenados, Salários, Gratif. E Outras Remun. a Empreg", o qual foi adicionado no
LALUR somado à provisão de R$660.124,15 acima mencionada, totalizando
R$715.364,22.
Por fim, na linha 48 da ficha 04A da DIPJ 2001/2000 (DOC 21A), por sua vez,
consta como parcela não dedutível, no montante de R$571.933,29 a título de
"Custos Aplicados na Formação dos Produtos Agropecuários".
Verifica-se, então, que R$38.845.267,26, do total de R$39.950.153,27 em
exclusões apontado pelo Despacho Decisório, foram adicionados ao Lucro Real da
Empresa no ano-calendário de 2000, da seguinte forma:

Restou, assim, uma diferença de R$1.104.886,00 cuja adição deve ser
comprovada. Parte desse valor, no montante de R$1.072.198,46 foi adicionado
por empresa incorporada pelas Indústrias Klabin no ano de 2001 (vide DOC 22C -
KLABIN PONSA S/A, CNPJ n° 10.926.186/0002-49), conforme comprovam as cópias
de seu LALUR e da Ficha 09A de sua DIPJ 2001/2001 anexas (DOC 22 D).
Nas cópias da parte A do LALUR da KLABIN PONSA constam as seguintes adições:
R$679.376,14 a título de "Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa",
R$84.652,22 a título de "Provisão para Comissões" e R$308.170.10 a título de
"Provisão de Perdas Trabalhistas", totalizando R$1.072.198,46. Esse valor foi
adicionado na linha 03 da Ficha 09A da DIPJ 2001-2001 da Empresa, como
"Despesas Operacionais - Soma das Parcelas não Dedutíveis", no total de
R$1.091.729,87. Dentro desse valor constam outras despesas não dedutíveis,
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
33
referentes a "Contribuições e Doações" (R$14.514,00), "Multas" (R$1.461,79), e
"Brindes e Outras" (R$3.555,62).
Por fim, o valor de R$32.687,54, que resta para totalizar o montante de provisões
revertidas no ano seguinte pelas Indústrias Klabin, foi adicionado por ela própria
em sua DIPJ 2001/2001, como "Valor correspondente à provisão para participação
nos resultados, controlada na parte "B" do LALUR nos termos do art. 355 do
RIR/99", pois também vieram por incorporação.
Nesse período foi feita adição, conforme demonstrativo anexo (DOC 23) pela
Empresa, no montante de R$7.473.375,86. Essa adição consiste na soma de
R$1.702.753,53 (DOC 23A) e R$198.769,33 (DOC 23 B) e R$5.571.853,00 (DOC 23
D). Dentro dos R$198.769,33 consta provisão no valor de R$32.687,54, conforme
comprovam os DOCs 23 B e C anexos.
De todo o exposto, pode-se verificar que os R$39.950.153,27 apontados pelo
Despacho Decisório foram adicionados no ano-calendário anterior e, parte dele,
no anocalendário de 2001 pelas Indústrias KLABIN, da seguinte forma:

Por fim, observe-se que a referida reversão de provisão não tem efeitos na
apuração do Lucro Real e na base de cálculo da CSLL uma vez que também foram
adicionadas no próprio período de 2001, a título de provisões não dedutíveis
(ainda que em valor distinto), conforme demonstram:
- as cópias da parte A do LALUR da KLABIN PONSA, do ano-calendário de 2001,
anexadas à presente (DOCs 24A), - demonstrativo de adições realizadas em 2001
no LALUR, folhas do razão e demonstrativos comprobatórios de tais adições na
contabilidade (DOC 24B).
34.d) da não comprovação de opção pelo regime de competência para o
reconhecimento de variações monetárias passivas
Entende a DIORT, finalmente, quanto ao presente item, que a empresa não teria
comprovado sua opção relativa às variações monetárias passivas declaradas no
montante de R$255.088.003,23 para fins de apuração do lucro real (fls.335).
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
34
Mais uma vez insiste-se, quanto à afirmação da DIORT nesse sentido, que se
repete em diversos itens que, conforme largamente demonstrado no item
pertinente, a opção pela forma de reconhecimento das variações monetárias,
tanto ativas quanto passivas, é tácita, não havendo meios de fazê-la de modo
expresso, como pretendido pelo Despacho. No caso da Requerente, foi feita a
opção pelo reconhecimento dessas receitas pelo regime de competência,
conforme se pode observar, quanto ao valor mencionado de R$255.088.107,55,
nos documentos contábeis anexos à presente (DOC 24C).
35. Empresa: Klabin S/A
CNPJ: 59.368.100/0001-18
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$5.245.946,76
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de CSLL de R$1.327.476,90
Ano-Calendário: 2000
35.a) da não comprovação de retenções de IRRF ou recolhimentos por
estimativa
Afirma o r. Despacho Decisório que o Saldo Negativo de IRPJ, de R$5.245.946,76,
apurado em 2000 pelas Indústrias Klabin e cuja compensação pleiteia a
Requerente, teria origem em IRRF (R$553.040,74) e em recolhimentos por
estimativa (R$18.974.503,27). Ocorre, porém, que entende o Despacho não ter
sido possível "localizar os créditos utilizados nas compensações da estimativa
devida, realizada nos meses de janeiro a agosto" (fls. 336).
Com efeito, conforme se pode verificar em sua DIPJ 2001/2000 (DOC 25E), naquele
ano-calendário as Indústrias Klabin apuraram IRPJ devido de R$14.281.597,25.
Haviam recolhido, contudo, R$18.974.503,27 a título de estimativas, possuindo
também um saldo de IRRF não compensado com as estimativas do ano de
R$553.040,74. Houve, assim, um recolhimento a maior de IRPJ no ano (saldo
negativo) de R$5.245.946,76.
Vejamos, então, qual a origem dos créditos utilizados pela empresa para
compensar as estimativas devidas ao longo do ano.
Durante o ano de 2000 as Indústrias Klabin sofreram retenções de IRRF que
totalizaram R$1.852.657,89. Comprovam a totalidade dessas retenções os
Informes de Rendimento anexos à presente Manifestação (DOCs 26, A a Z e A’ a
Z’).
Desse total, R$1.299.617,16 foram utilizados para compensar parcialmente os
valores de imposto sobre a renda devido por estimativa em julho, agosto e
setembro
de
2000
(R$149.419,63
e
R$950.197,53
e
R$200.000,00
respectivamente). Restou, assim, o saldo de IRRF de R$553.040,74, não
aproveitado, que veio a compor o saldo negativo cuja compensação ora se
pleiteia.
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
35
Os demais valores de imposto sobre a renda devido por estimativa pela empresa
foram compensados da seguinte forma:

As parcelas do saldo negativo apurado em 1999, no valor total de
R$16.773.872,16, utilizadas para compensação com as estimativas acima
referidas, podem ser verificadas no demonstrativo anexo (DOCS 27). A
comprovação desse crédito é objeto do item 34 acima.
O crédito apurado na incorporação da CELUCAT S/A (DOC 28 A - Ata de
Incorporação) pode ser verificado no demonstrativo anexo (DOC 28 B) e nas cópias
das DIPJs da Agro Florestal Celucat S/A e da Serviços Sul Florestais Ltda., empresas
incorporadas pela CELUCAT S/A (DOCs 28, C, D e E).
Por fim, foi realizado pagamento de estimativa, devida no mês de setembro de
2000 além dos R$200.000,00 compensados com IRRF, por meio de DARF, no valor
de R$1.413.783,11 (DOC 26 A’’’).
Fica plenamente demonstrada, assim, a origem dos créditos utilizados para
compensar os valores devidos por estimativa em 2000, pelas Indústrias Klabin.
Conseqüentemente, sendo válidas tais compensações bem como as retenções de
IRRF sofridas pela Empresa, não há o que se questionar quanto ao saldo negativo
de IRPJ de R$5.245.946,76 cuja compensação parcial é objeto do presente
processo.
35.b) Da suposta exclusão indevida, no período, da reversão dos saldos de
provisões não operacionais
Afirma-se no Despacho que os montantes de R$30.643.996,58 na atividade geral e
de R$1.106.325,19 na atividade rural (total de R$31.750.321,77) total de R$ (sic)
teriam sido excluídos do lucro líquido, para fim de apuração do lucro real, sob o
título de "Reversão de Saldos das Provisões Não Dedutíveis" (25, ficha 09), sem a
necessária contrapartida na linha 29 da ficha 06A da DIPJ 2000.
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
36
Com efeito, conforme explicado no item pertinente acima, a reversão em questão
não aparece na linha citada pois a empresa tem por prática contábil a reversão
das provisões nas próprias contas de despesas, não em conta de receita.
Não obstante, todo o valor excluído foi adicionado ao lucro real no ano calendário
anterior conforme demonstra a parte A do LALUR do ano de 1999 anexa. Senão
vejamos:
No Demonstrativo da Composição do LALUR de 1999 (DOC 29)observam-se,
indicadas pela letra A, uma série de adições realizadas naquele período, as quais
podem ser verificadas nas cópias do Lalur também anexas (DOC 29, C a F). Essas
adições, somadas, totalizam R$31.750.321,77, constando também das fichas da
DIPJ 2000/1999 (DOC 21, A e B) indicadas nos demonstrativos.
Assim, observa-se que na Linha 16 da Ficha 10A da DIPJ 2000/1999 (DOC 21 C),
intitulada "Outras Adições", constam provisões no montante de R$22.827.262,84.
Do total dessa linha, R$19.640.757,60, conforme demonstrativo (DOC 29),
consistem na soma de 8 adições de provisões, realizadas em 31.12.1999, nos
montantes de R$36.732,42, R$3.550.712,97, R$167.000,00, R$598.184,70,
R$12.483.910,26, R$124.947,20 (adicionada no LALUR somada à provisão de
R$1.214.170,10, totalizando R$1.339.117,30), R$714.157,26 e R$1.965.112,79.
A diferença entre o valor total constante na Linha 16 da Ficha 10A e o valor das
adições acima mencionadas, no montante de R$3.186.505,24, consiste na soma
de três adições que não compõem a reversão objeto do Despacho Decisório. Essas
adições, nos montantes de R$248.887,17, R$1.628.936,42 e R$1.308.681,66 estão
indicadas no demonstrativo (DOC 29) e devidamente adicionadas no LALUR,
conforme cópias anexas (DOCS 29 C a F).
Além disso, na linha 22 da ficha 06A da DIPJ 2000/1999 (DOC 29B)consta como
demais provisões não dedutíveis o montante de R$2.878.170,10 que, conforme
indicado no Demonstrativo (DOC 29), compõe-se de duas adições no LALUR nos
valores de R$1.664.000,00 (adicionado no LALUR somado à provisão de
R$9.231.394,07,
abaixo
considerada,
totalizando
R$10.895.394,07)
e
R$1.214.170,10 (adicionada no LALUR somada à provisão de R$124.947,20 acima
considerada, totalizando R$1.339.117,30).
Por fim, na linha 02 da ficha 06A da DIPJ 2000/1999 (DOC 29B), por sua vez,
consta como despesa não dedutível das atividades em geral o montante de
R$11.536.344,40 a título de "Ordenados, Salários, Gratif. E Outras Remun. a
Empreg". Desse montante, R$9.231.394,07 correspondem a uma adição que foi
objeto, em 2001, da reversão questionada pelo Despacho Decisório. Os demais
valores ali somados referem-se a outra adição, de R$2.304.950,33, indicada no
demonstrativo mas que não diz respeito aos valores revertidos em questão.
A tabela abaixo resume as adições referidas neste tópico.
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
37

De todo o exposto, pode-se verificar que os R$31.750.321,77apontados pelo
Despacho Decisório foram integralmente adicionados pelas Indústrias Klabin a seu
lucro real do ano-calendário de 1999, não havendo, portanto, motivos para
questionar sua reversão no ano-calendário de 2000.
Por fim, observe-se que a referida reversão de provisão não tem efeitos na
apuração do Lucro Real e na base de cálculo da CSLL uma vez que as provisões não
dedutíveis constituídas no ano de 2000 também foram adicionadas no mesmo
período, conforme se observa nos documentos anexos (demonstrativo de adições
realizadas em 2000 no LALUR - DOC 29G e H, folha do razão comprobatório de tais
adições na contabilidade - DOC 29I, fichas 04A, 05A e 09A da DIPJ 2001/2000 em
cujas linhas 48, 33 e 22, respectivamente, foram adicionadas as referidas
provisões - DOCs 20, A a C e folhas do LALUR onde se encontram adicionadas as
provisões - DOCs 22, A e B).
35.c) da não comprovação de opção pelo regime de competência para o
reconhecimento de variações monetárias passivas
Entende a DIORT, quanto ao presente item, que a empresa não teria comprovado
sua opção relativa às variações monetárias passivas declaradas no montante de
R$50.109.022,67 para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Reitera a Requerente seu entendimento de que, conforme amplamente
demonstrado no item pertinente, a opção pela forma de reconhecimento das
variações monetárias, tanto ativas quanto passivas, é tácita, não havendo meios
de fazê-la de modo expresso, como pretendido pelo Despacho. No caso da
Requerente, foi feita a opção pelo reconhecimento dessas receitas pela regime de
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
38
competência, conforme se pode observar, quanto ao valor mencionado de
R$50.109.022,67, nos documentos contábeis anexos à presente (DOC 40).
35.d) da não comprovação de recolhimentos por estimativa de CSLL
Ao analisar o crédito de CSLL, originado nas Indústrias Klabin em 2000 e objeto de
pedido de compensação pela Requerente, o Despacho Decisório concluiu que não
teria sido possível localizar os créditos utilizados pela Empresa para compensar o
valor dessa contribuição devido por estimativa em janeiro (R$1.203.936,52) e
parte do valor devido por estimativa em fevereiro (R$574.181,28, tendo sido o
restante, de R$672.204,89 recolhido por DARF).
Com efeito, conforme se pode verificar em sua DIPJ de 2001/2000 (DOC 30),
naquele período as Indústrias Klabin apuraram CSLL devida no valor de
R$4.414.802,05. Havia, contudo, recolhido por estimativa R$5.742.278,95. Houve,
portanto, recolhimento a maior no período de R$1.327.476,90, o qual a
Requerente pretendeu compensar através das Declarações objeto do presente
processo. Vejamos, então, qual a origem dos créditos utilizados pela empresa para
compensar as estimativas devidas ao longo do ano.

Com base nos documentos indicados na tabela acima é possível verificar a origem
das compensações efetuadas pela Empresa com valores de CSLL devidos por
estimativa, de modo a restar plenamente validade o saldo negativo apurado no
período quanto a essa contribuição, no montante de R$1.327.476,90.
36. Empresa Klabin S/A
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
39
CNPJ: 59.368.100/0001-18
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$16.773.872,61
Ano-Calendário: 1999
36.a) da não comprovação de retenções de IRRF ou recolhimentos por
estimativa
Afirma o r. Despacho Decisório que o IRRF declarado pela Empresa em sua DIPJ
2000/1999 (DOC 41) no montante de R$16.731.693,70, seria diferente daquele
declarado nas DIRFs das fontes pagadoras, no valor de apenas R$3.597.400,14
(fls. 338).
Ocorre, porém, que o valor declarado na DIPJ da Empresa está absolutamente
correto. Comprovam a totalidade dessas retenções os Informes de Rendimento
anexos à presente Manifestação (DOCs 42 - diversos).
36.b) Da suposta exclusão indevida, no período, da reversão dos saldos de
provisões não operacionais
Afirma-se no Despacho, ademais, que os valores de R$18.782.490,69 nas
atividades em geral, e R$291.209,00 na atividade rural (totalizando
R$19.073.699,69) teriam sido excluídos do lucro líquido, para fim de apuração do
lucro real, sob o título de "Reversão de Saldos das Provisões Não Dedutíveis" (25,
ficha 09), sem a necessária contrapartida na linha 29 da ficha 06A da DIPJ 2001.
De fato, conforme explicado no item pertinente acima, a reversão em questão não
aparece na linha citada pois a empresa tem por prática contábil a reversão das
provisões nas próprias contas de despesas, não em conta de receita.
Não obstante, todo o valor excluído foi adicionado ao lucro real no ano calendário
anterior conforme demonstra a parte A do LALUR do ano de 1998 anexa. Senão
vejamos:
No Demonstrativo da Composição do LALUR de 1998 (DOC 43)observam-se,
indicadas pela letra A, uma série de adições realizadas naquele período, as quais
podem ser verificadas nas cópias do LALUR também anexas (DOC 44, A a E). Essas
adições, somadas, totalizam R$15.529.096,59, constando também das fichas da
DIPJ 2001/2000 (DOC 45, A a C) indicadas nos demonstrativos.
Assim, observa-se que na Linha 02 da Ficha 06A da DIPJ 1999/1998 (DOC 45),
intitulada "Ordenados, Salários, Gratif. E Outras Remun. a Empreg.", consta
parcela não dedutível no montante de R$1.563.306,86. Do total dessa linha,
R$1.442.339,55 consistem na adições de provisão realizadas em 31.12.1998,
conforme demonstrativo (DOC 43) e cópias do LALUR anexas. A parcela
remanescente para completar o total da linha consiste em adição de
R$120.967,31, também indicada no demonstrativo e no LALUR, mas que não diz
respeito à reversão ora discutida.
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
40
Além disso, na linha 20 da ficha 06A da DIPJ 1999/1998 (DOC 45) consta como
despesa não dedutível o montante de R$13.795.548,04 a título de "Demais
Provisões" que, conforme indicado no Demonstrativo (DOC 43), compõe-se de
duas adições no LALUR nos valores de R$838.082,62 e R$12.957.465,42 (esta
última, adicionado no LALUR somada à provisão de R$291.209,00 abaixo
mencionada, totalizando R$13.248.674,42).
Por fim, na linha 39 da ficha 06A da DIPJ 1999/1998 (DOC 45), por sua vez, consta
como Provisão não dedutível o montante de R$291.209,00, o qual foi adicionado
no LALUR somado à provisão de R$12.957,465,42 acima mencionada, totalizando
R$13.248.674,42.

Além disso, conforme demonstram as partes B e A do LALUR anexas (DOCs 44, A a
G), foram adicionadas, em 1998, na CELUCAT S/A, provisões nos montantes de
R$1.608.000,00, R$834.000,00, e R$1.140.000,00 (que foram adicionadas na
linhas 21 da ficha 05A e na linha 14 da ficha 07 da DIPJ do período, totalizando
R$3.582.000,00).
Por fim, observe-se que a referida reversão de provisão não tem efeitos na
apuração do Lucro Real e na base de cálculo da CSLL uma vez que as provisões não
dedutíveis constituídas no ano de 1999 também foram adicionadas no mesmo
período, conforme se observa nos documentos anexos (demonstrativo de adições
realizadas em 1999 no LALUR - DOC 44H e I, folha do razão comprobatório de tais
adições na contabilidade - DOC 44J, fichas 06A e 10A da DIPJ 2000/1999 em cujas
linhas 22 e 16, respectivamente, foram adicionadas as referidas provisões - DOCs
29, A e B e folhas do LALUR onde se encontram adicionadas as provisões - DOCs
29, C a F).
37. Empresa: Igaras Papéis e Embalagens S/A
CNPJ: 61.399.945/0001- 12
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de IRPJ de R$4.150.022,48
Crédito Pleiteado: Saldo negativo de CSLL de R$1.275.434,37
Ano-Calendário: 2001
37.a) da suposta ausência de prejuízos fiscais utilizados para compensação com
o lucro real do período.
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
41
Verificou o Despacho Decisório que o lucro real auferido pela Empresa no
ano-calendário de 2001 foi compensado com prejuízos fiscais os quais, no seu
entender, não teriam sido localizados. Isso porque a Empresa teria apresentado à
SRF DIPJ de incorporação (fls. 338).
Ocorre, porém, que o prejuízo fiscal utilizado pela Empresa para compensação é o
saldo remanescente do prejuízo de 1999, não utilizado integralmente em 2000, e
parte do prejuízo apurado em 2000. Observe-se que o prejuízo fiscal de 1999
sofreu redução de 7,52% em razão de cisão ocorrida em 30.06.2000.
Quanto à DIPJ de incorporação mencionada pelo Despacho, esta não interfere na
manutenção dos prejuízos pois, na hipótese, a Empresa em questão era a
incorporadora, e não a incorporada, que perde seus prejuízos fiscais (a Igaras
Papéis e Embalagens S/A incorporou a Igaras Papéis e Embalagens - CNPJ
61.399.945/0001-12).
Os documentos anexos comprovam os fatos acima descritos:
- demonstrativo de evolução do prejuízo fiscal da Igaras Papéis e Embalagens -
DOC 46,
- DIPJ 2000/1999 da Igaras Papéis e Embalagens - DOC 47,
- Controle do prejuízo fiscal de 1999 - DOC 48,
- DIPJ 2000/2000 (cisão parcial) da Igaras Papéis e Embalagens - DOCs 49A e B, -
Controle do prejuízo fiscal de 2000 - DOC 50,
- DIPJ 2000/2000 (incorporação) da Igaras Papéis e Embalagens - DOC 51A e B, -
Controle do prejuízo fiscal de 2000 - DOC 52,
- DIPJ 2001/2000 da Igaras Papéis e Embalagens - DOC 53,
- Controle de prejuízos fiscais - DOC 54,
- Controle de prejuízos fiscais - DOC 55,
- Controle de prejuízos fiscais - DOC 56,
- DIPJ 2001/2000 (incorporação) da Igaras Papéis e Embalagens- DOC 57,
- Controle de prejuízos fiscais - DOC 58.
37.b) da não comprovação de retenções de IRRF ou recolhimentos por
estimativa
Afirma o r. Despacho Decisório que a Empresa teria compensado valores de
imposto sobre a renda devidos por estimativa em janeiro e junho de 2001 (nos
montantes de R$695.560.86 e R$1.034.607,11, respectivamente), mas que não
teria sido confirmada a origem dos créditos utilizados na compensação
mencionada (fls. 339).
Passemos, então, à comprovação da origem dos créditos utilizados pela Empresa
para compensar seus débitos de IRPJ devido por estimativa.
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
42
Conforme consta de sua DIPJ 2002/2001 (DOC 59), a Empresa apurou débitos de
estimativa nos meses de janeiro (R$695.560.86), junho (R$1.047.475,98),
novembro (R$530.667,67) e dezembro (R$1.574.863,98). Esses valores foram
quitados da seguinte forma:

Quanto aos valores de IRRF utilizados para compensação, que totalizam
R$30.454,93, os Informes de Rendimento anexos comprovam que foram
efetivamente retidos da Empresa em 2001 (DOCs 60, A e 13). Quanto aos DARFs
indicados, suas cópias também foram anexadas à presente (DOC 60 C). Quanto ao
saldo negativo do ano-calendário de 2000, da Igaras Papéis e Embalagens S/A, a
Memória de Cálculo Anexa e as fichas da DIPJ dessa empresa comprovam seu
valor (DOCs 60, D a H).
37.c) da não comprovação de opção pelo regime de competência para o
reconhecimento de variações monetárias passivas
Entende a DIORT, quanto ao presente item, que a empresa "procedeu de modo
irregular quanto às variações monetárias, que somam R$22.343.149,36, no que
tange à opção que influi na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL"
(fls. 339).
Reitera a Requerente seu entendimento de que, conforme amplamente
demonstrado no item pertinente, a opção pela forma de reconhecimento das
variações monetárias, tanto ativas quanto passivas, é tácita, não havendo meios
de fazê-la de modo expresso, como pretendido pelo Despacho. No caso da
Requerente, foi feita a opção pelo reconhecimento dessas receitas pelo regime de
competência, conforme se pode observar, quanto ao valor mencionado de
R$50.109.022,67, nos documentos contábeis anexos à presente (DOC 61).
37.d) da não comprovação de recolhimentos por estimativa de CSLL
Ao analisar o crédito de CSLL, originado nessa empresa em 2001 e objeto de
pedido de compensação pela Requerente, o Despacho Decisório concluiu que não
teria sido possível localizar os créditos utilizados pela Empresa para compensar o
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
43
valor dessa contribuição devido por estimativa em janeiro (R$234.559,17) e em
junho (R$140.775,00).
Com efeito, conforme se pode verificar em sua DIPJ de 2001/2000 (DOC 62),
naquele período a Empresa não apurou débito de CSLL, pois seu resultado do
período foi integralmente compensado por bases negativas de períodos
anteriores. Havia, contudo, recolhido por estimativa R$1.275.434,37. Esse valor
converteu-se, portanto, em recolhimento a maior, o qual a Requerente pretendeu
compensar através das Declarações objeto do presente processo. Vejamos, então,
qual a origem dos créditos utilizados pela empresa para compensar as estimativas
devidas ao longo do ano.

Com base nos documentos indicados na tabela acima é possível verificar a origem
das compensações e recolhimentos efetuados pela Empresa, para quitação dos
valores de CSLL devidos por estimativa, de modo a restar plenamente validade o
saldo negativo apurado no período quanto a essa contribuição, no montante de
R$1.275.434.37.
IV - CONCLUSÃO E PEDIDO
38. Em suma, Sr. Delegado, o DEFERIMENTO apenas PARCIAL das compensações
pleiteadas pela Requerente não pode prosperar, eis que, conforme
exaustivamente comprovado, nem a fundamentação jurídica, nem as
inconsistências apontadas item a item, na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL das empresas incorporadas pela Requerente pelo Despacho
Decisório, com o escopo de embasar o indeferimento da maior parcela das
compensações pleiteadas, e contestadas pormenorizadamente nos itens 31 a 37
acima, se sustentam.
39. Em vista do que foi exposto e ponderado, só resta à Requerente
respeitosamente requerer seja admitida sua Manifestação de Inconformidade e,
finalmente provida na íntegra para o efeito de, reformando o Despacho Decisório
proferido, validar integralmente as compensações efetuadas, bem como os saldos
negativos de CSLL e IRPJ apurados pela Requerente.”
O processo foi distribuído para este julgador e entendeu-se pela necessidade de
encaminhá-lo em diligência (fls. 1129/1143) ao Órgão de origem para que, frente
a todo o alegado, fosse aprofundada a análise do direito creditório da empresa,
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
44
inclusive quanto às alterações nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL levadas a
cabo pela Autoridade Administrativa.
A Autoridade Administrativa intimou a empresa a apresentar documentos e
elaborou o despacho de diligência de fls. 1700/1714, no qual foi dada razão
parcial ao contribuinte, mas sem quantificar os saldos negativos resultantes. Em
função disso, foi solicitado, por meio do despacho de fls. 1804/1805 que se
manifestasse quantitativamente sobre as bases de cálculo e sobre os saldos
credores passíveis de serem restituídos ao contribuinte e que foram objeto de
restituição.
O Relatório de Diligência EQPIR/PJ foi elaborado e anexado às fls. 1893/1928.
A Manifestante apresentou suas contra-razões no tocante ao primeiro e segundo
Relatório de diligência às fls. 1720/1784 e 1934/1991, respectivamente.
Este é o Relatório.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou procedente em parte a
impugnação.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, sem juntada de prova adicional, pugnando por seu
provimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Dos Fatos
Trata-se de análise de processo de Pedido de Restituição e de diversas Declarações
de Compensação – DCOMP, por meio das quais a Interessada pretende utilizar-se de créditos
decorrentes de saldos negativos de IRPJ e de CSLL, no valor de R$ 48.940.645,61, apurados em
empresas por ela incorporadas, para compensar débitos próprios.
No quadro a seguir relacionado, extraído da peça recursal apresentada, a
Recorrente detalha (i) quais foram as empresas incorporadas, (ii) o período em que foram gerados
os créditos de saldo negativo (iii), bem como sua natureza (se IRPJ ou CSLL), e (iv) o valor original
pleiteado.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
45

A Autoridade Administrativa reconheceu parcialmente o crédito pleiteado,
indeferiu o pedido de restituição e homologou parcialmente as compensações de débitos
declaradas.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, onde
apresentou extenso arrazoado, com o fito de demonstrar, com base em documentos que
entendeu pertinentes, a legitimidade do crédito pleiteado.
O processo foi convertido em diligência, a fim de que a DERAT/SP se pronunciasse a
respeito das alegações e documentos apresentados pela Recorrente. Em atendimento, proferiu o
Despacho de diligência Fiscal, por meio do qual, sustentou a manutenção do reconhecimento
parcial do crédito em discussão.
Apresentada manifestação sobre as conclusões da DERAT, o processo foi
encaminhado à DRJ/SP, que determinou a realização de nova diligência fiscal, a fim de que as
autoridades preparadoras elaborassem um relatório conclusivo, devidamente fundamentado,
inclusive quantitativamente, para que ficassem demonstrados os saldos credores passíveis de
serem restituídos à Recorrente. Em atendimento, proferiu-se novo Despacho de Diligência Fiscal, o
qual, a exemplo do primeiro, foi dado ciência à Recorrente para se manifestar.
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
46
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferida a decisão recorrida, a qual, em sentido
semelhante ao Despacho Decisório, acolheu parcialmente, concluindo por reconhecer
parcialmente os créditos discutidos até aquele momento.
A decisão proferida pela DRJ/SP foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IRPJ. CSLL. DESPACHO DECISÓRIO.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Legítima a alteração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em processo de
restituição e compensação, por meio de despacho decisório, apenas para
determinar-se o real valor do saldo negativo desses tributos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
SALDOS NEGATIVOS. IRPJ. CSLL. TRAVA DE 30%. COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS
FISCAIS. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. INCORPORAÇÃO.
Cabível a aplicação da trava de 30% do lucro real ou da base de cálculo da CSLL, na
compensação de prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa da CSLL quando do
encerramento do período de apuração, mesmo no caso de incorporação da
empresa. Os efeitos da existência de auto de infração sobre o mesmo assunto
devem ser analisados caso a caso, sendo cabível a glosa em despacho decisório
em determinadas situações, mesmo havendo autuação sobre o assunto.
PROVISÃO. NÃO DEDUTIBILIDADE. CONTABILIZAÇÃO. SEM EFEITOS NA APURAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO. INCORPORAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
Restou comprovado que a forma de contabilização no tocante a provisões não
dedutíveis não reduziu indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com
exceção da situação de incorporação da empresa, quando o contribuinte
erroneamente levou os valores para a incorporadora em vez de os computar no
momento do encerramento da empresa incorporada.
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS.
A autoridade administrativa verificou que a empresa optou pela contabilização
das variações monetárias passivas pelo regime de competência, afastando a
acusação constante do despacho decisório.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
certeza e liquidez do crédito junto à Fazenda Pública que pretende compensar
com débitos tributários. Ausente a comprovação, incerta a existência e o
montante do crédito alegado, indefere-se o pedido de restituição e, por
consequência, não se homologa as compensações pleiteadas.
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
47
SALDO NEGATIVO. IRRF. OFERECIMENTO DAS RECEITAS.
Glosa-se o IRRF cujo oferecimento da receita correspondente não restou
demonstrado nos autos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O quadro a seguir bem resume, o que restou reconhecido pela DRJ/SP:

Ou seja, do valor inicialmente pleiteado, resta em discussão o valor de R$
18.822.042,70.
Em recurso, a Recorrente apresenta preliminares e razões de mérito que serão
adiante analisados:
PRELIMINARMENTE
Decadência Integral dos Débitos Controlados no Presente Processo Administrativo
A Recorrente argui que todos os débitos controlados no presente processo
administrativo se encontram fulminados pela decadência. Aduz que as compensações em análise
foram formalizadas por ela antes da publicação da Medida Provisória (MP) 135/2003
(posteriormente convertida na Lei 10.833/2003, que modificou o art. 74 da Lei 9.430/96),
encontrando-se, portanto, sob a égide do artigo 90, da MP 2.158-35/2001. E, de acordo com tal
legislação tributária, para que as Autoridades exigissem a cobrança dos débitos vinculados as
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
48
Dcomps não homologadas, deveriam proceder ao lançamento de ofício de tais débitos, ainda que
declarados em DCTF, pois, do contrário, os referidos débitos estariam sujeitos aos efeitos do
transcurso do prazo decadencial.
Essa alegação não é nova, como se vê nos julgados a seguir transcritos:
“DCTF. DÉBITO DECLARADO. SALDO A PAGAR ZERO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Havendo disposição específica no artigo 90 da medida provisória no 2.158-35, de
24/08/2001, no sentido de que os débitos declarados em DCTF e cujas
compensações não tenham sido homologadas pela autoridade fiscal deviam ser
exigidos mediante o procedimento de lançamento de ofício, de se desprezar, por
lhe conflitar e lhe ser hierarquicamente inferior, a disposição contida na IN SRF no
126, de 1998, com a redação que lhe foi dada pela IN SRF no 16, de 14/02/2000,
que considerava aqueles débitos como confessados e permitia a sua exigência por
meio de mera cobrança. Somente com a edição da Medida Provisória no 135, de
30/10/2003, posteriormente regulamentada pela IN SRF no 480, de 2004, é que os
saldos a pagar, mas, também, quaisquer diferenças encontradas nos
procedimentos de compensação informados em DCTF, passaram a ser
considerados como confissão de dívida, de modo que a sua exigência não mais
passou a depender de lançamento de ofício. No caso, o auto de infração foi
lavrado ainda na vigência do artigo 90 da MP 2.158-35, de 2001” (CARF – 4a
Câmara – 1a Turma Ordinária – Acórdão no 3401-01.748 – Data do Julgamento
20/03/2012)

‘COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA
PERÍODO ANTERIOR Á VIGÊNCIA DA LEI 10.833/03. Necessário lançamento de
ofício para exigência de valor declarado em DCTF como quitado por meio de
compensação posteriormente não homologada, quando a compensação foi
efetuada sob a égide do artigo 90 da MP 2.158-35/2001, antes do advento da Lei
10.833/03, uma vez que o pedido de compensação ou a declaração de
compensação não se constituíam em documentos hábeis à confissão de dívida”.
(CSRF – 1a Turma – Acórdão 9101-001.617 – Data do Julgamento: 16/04/2013)
Inclusive, existe Súmula CARF nesse sentido, aprovada pelo Pleno em 29/11/2010,
confira-se:
Súmula CARF no 52
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
No caso concreto, o pedido de restituição/ressarcimento foi solicitado em
09/10/02, cuja ciência ocorreu em 16/07/04 (e-fls. 370), e todos os débitos compensados referem-
se ao período de apuração setembro e outubro do ano-calendário de 2002.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
49
E, no quadro a seguir, extraído da decisão recorrida, são detalhados os débitos que
constam no despacho decisório:

Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
50

Assim, caberia à DERAT/SP, antes do prazo de cinco anos, contados do fato gerador
de cada um dos débitos não homologados, formalizar a exigência dos débitos não abrangidos pelo
crédito postulado, a fim de resguardar o direito da Fazenda Pública cobrar tais débitos, caso se
verificasse, no futuro, que o crédito se mostrou, em definitivo, insuficiente para abarcar todos os
débitos compensados.
Caso contrário, mesmo que não houvesse a homologação das compensações em
questão, os débitos controlados no presente processo não poderiam ser cobrados, em face da
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.646 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.019278/2002-69
51
ausência de confissão da dívida, ou mesmo do lançamento de ofício, passando a estar sujeitos aos
efeitos da decadência, isto é, a extinção. Foi exatamente o que aconteceu no presente caso.
Com efeito, em face do reconhecimento apenas parcial dos saldos negativos de IRPJ
e CSLL defendidos pela Recorrente no presente processo, os débitos não abrangidos por tais
créditos (isto é, extintos por compensação, na forma do artigo 156, II, do CTN), foram igualmente
extintos, por decadência, com fundamento no artigo 156, V, do CTN.
Consequentemente, fica prejudicada a análise dos demais itens do presente
Recurso Voluntário, pois, ainda que esta Turma de Julgamento entenda que não restou
demonstrada a parcela remanescente do crédito em discussão, os referidos débitos não poderão
ser cobrados da Recorrente.

Conclusão
Do exposto, voto por acolher a preliminar de decadência integral dos débitos
controlados no presente processo administrativo.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 3708
DF CARF MF
Original